Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-06738
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-07-08
Data de publicação: 2004-07-08

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM-TA No RJ2002/6738
Indiciados:
Anis Nacfur
Carlos Alberto Villafuerte Oyolla
Carlos Henrique Haddad
Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva
Cláudio de Carvalho Marouvo
Eduardo Paulo de Moraes Sarmento
Equação Administração e Investimentos Ltda.
Francisco César Alves de Azevedo
George Soares Solon de Pontes
Henrique Domingues Neto
João Batista Dias
João Nunes Ferreira Neto
José Arley Lima Costa
José Carvelo Xavier Júnior
José Geraldo Sanábio
Leandro Porto Gadelha
Marcelo José Predis dos Santos
Márcio Antônio Martins
Máxima Factoring Fomento Comercial Ltda.
Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Mercobank
Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda.):
Naira Lee Wanderley Paiva Nascimento
Opção RN Corretora de Commodities Ltda.
Pedro Paulo Nunes Ferreira
Raimundo Alves de Araújo
Roberto Neves Rodrigues
Saul Dutra Sabbá
1/32

Ementa
a. Realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários
envolvendo entidade de previdência privada e a negociação no mercado
de balcão não organizado de ações de emissão de companhias
fechadas passíveis de privatização ou privatizadas (Instrução CVM No
08/79);
b. As sociedades corretoras não podem intermediar no mercado de balcão
não organizado ações de emissão de companhias fechadas sem registro
na CVM (art. 21, § 1o, da Lei no 6.385/76, c.c. art. 4o, § 1o, da Lei no
6.404/76).
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários decidiu:
1. Aplicar à Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Mercobank
Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda.):
1.1) por maioria de votos, a pena de multa, prevista no inciso II, c.c. o parágrafo 1o, inciso
I, do artigo 11 da Lei no 6.385/76, no valor de R$ 500.000,00, por realização de operação
fraudulenta, em infração ao disposto no item I, conforme conceituado na alínea "c" do item
II, ambos da Instrução CVM no 08/79;
1.2) por unanimidade de votos, a pena de multa, prevista no inciso II, c.c. o parágrafo 1o,
inciso II, do artigo 11 da Lei no 6.385/76, no valor de R$ 1.275.971,97, equivalente a 10%
do valor total das operações consideradas irregulares, por intermediação no mercado de
balcão de ações de cia. fechada, em infração ao artigo 21, parágrafo 1o, da Lei no
6.385/76, c.c. o artigo 4o, parágrafo 1o, da Lei no 6.404/76;
2. Absolver, por unanimidade de votos, a Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários (atual Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda.) das
demais acusações que lhe foram feitas;
3. Aplicar aos srs. José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique Novae s, diretores da Mercobank
S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários,
3.1) por unanimidade de votos a pena individual de multa, prevista no inciso II, c.c. o
parágrafo 1o, inciso I, do artigo 11 da Lei no 6.385/76, no valor de R$ 500.000,00,
(quinhentos mil reais), por realização de operação fraudulenta, em infração ao disposto
no item I, conforme conceituado na alínea "c" do item II, ambos da Instrução CVM no
08/79;
3.2) por unanimidade de votos a pena individual de multa, prevista no inciso II, c.c. o
parágrafo 1o, inciso I, d o artigo 11 da Lei no 6.385/76, no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), por infração ao artigo 21, parágrafo 1o, da Lei no 6.385/76, c.c. o
artigo 4o, parágrafo 1o, da Lei no 6.404/76;
4. Absolver, por unanimidade de votos, os srs. José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique
Novaes, diretores da Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, das
demais acusações que lhes foram feitas;
5. Por unanimidade de votos aplicar ao sr. José Carvelo Xavier Júnior a pena de multa
prevista no inciso II, c.c. o parágrafo 1o, inciso III, do artigo 11 da Lei no 6.385/76, no valor
de R$ 1.787.843,16 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta
e três reais e dezesseis centavos), equivalente a 100% da operações day-trade
consideradas irregulares, por realização de operação fraudulenta, em infração ao disposto
no item I, conforme conceituado na alínea "c" do item II, ambos da Instrução CVM no
08/79;
6. Por unanimidade de votos, aplicar ao sr. Leandro Porto Gadelha a pena de multa de R$
60.000,00 prevista no inciso II, c.c. o parágrafo 1o, inciso I, do artigo 11 da Lei no 6.385/76,
por realização de operação fraudulenta, em infração ao disposto no item I, conforme
2/32

conceituado na alínea "c" do item II, ambos da instrução CVM no 08/79;
7. Por maioria de votos absolver a Equação, Administração e Investimentos Ltda., Jorge
Sólon de Pontes, Cláudio de Carvalho Marouvo das acusações que lhes foram feitas;
8. Por unanimidade de votos absolver a Opção RN Corretora de Commodities Ltda. e seu
diretor Roberto Neves Rodrigues; Carlos Henrique Haddad; Marcelo José Predis dos
Santos; Francisco César Alves de Azevedo e Carlos Alberto Villafuerte Oyolla, diretores da
Equação Administração e Investimentos Ltda.; Anis Nacfur, Eduardo Paulo de Moraes
Sarmento, Henrique Domingues Neto, João Batista Dias, Márcio Antônio Martins, Naira
Lee Wanderley Paiva Nascimento e Raimundo Alves de Araújo, ex-membros do Comitê
Estratégico de Investimentos da Fundação CERES; Máxima Factoring Fomento Comercial
Ltda. e seus diretores Saul Dutra Sabbá, José Arley Lima Costa, Pedro Paulo Nunes
Ferreira e João Nunes Ferreira Neto; e Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários e seus diretores José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique Novaes de Brito e
Silva, das demais acusações a eles formuladas.
9. Informar a presente decisão ao Ministério Público Federal, à Secretaria de Previdência
Complementar e ao COAF.
Proferiram defesa oral os doutores Giorgio Pignalosa, advogado do Sr. Carlos Henrique Haddad; Maria Isabel do
Prado Bocater, advogada da Opção R N Corretora de Commodities Ltda. e do senhor Roberto Neves Rodrigues;
Ariadna Bohomoletz Gaal, advogada do senhor José Carvelo Xavier Junior; e Fernando Maya Ferreira, advogado da
Mercobank S/A CTVM (atual Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda.) e dos senhores José
Geraldo Sanabio e Marcelo José Predis dos Santos.
Presente à Sessão de Julgamento o Dr. José Roberto Pinguêlo Leite, representante, na CVM, da Procuradoria
Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente,
relatora, Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente da CVM, Dr. Marcelo F. Trindade, que presidiu a sessão.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único, artigo 14, da Resolução no 454/77, do Conselho Monetário Nacional; prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art.
191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Rio de Janeiro, 08 de julho de 2004.
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento

R E L A T Ó R I O
Dos fatos
1. O presente processo surgiu a partir de denúncia do Banco Central do Brasil envolvendo operações day-trade com
ações de emissão da Empresa Energética do Sergipe S/A – ENERGIPE e da Companhia Energética do Rio Grande
do Norte – COSERN que apresentavam elevadas diferenças de preços entre a aquisição e a venda (fls. 02/06), bem
como da Secretaria de Previdência Complementar – SPC envolvendo a CERES Fundação de Seguridade Social dos
Sistemas Embrapa e Embrater e ações de mais duas empresas, a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A -
EMBRATEL (Operacional) e FURNAS Centrais Elétricas S/A (fls. 07/118).
3/32

2. Ao investigar os fatos, a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI da CVM detectou, conforme Relatório de
Inspeção às fls. 119/187, que as quatro empresas eram à época companhias fechadas, tendo se tornado companhias
abertas apenas a COSERN em 1999 e a ENERGIPE em 2001, e que os negócios tiveram a participação da
Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
Operação com ações ENERGIPE ON
3. A respeito da operação com ações ON de emissão da ENERGIPE, foi apurado o seguinte:
a) em 27.11.97, a Fundação CERES adquiriu da Mercobank 500.020 ações ao preço de R$8,20 por ação, uma
semana antes do leilão de privatização ocorrido em 03.12.97;
b) nesse mesmo dia, as ações foram adquiridas da Opção RN Corretora de Commodities Ltda. por José Carvelo
Xavier Júnior a R$5,70 e repassadas à Mercobank a R$8,00;
c) devido à sucessão de preços, a Fundação CERES pagou 43,85% a mais do que recebeu o vendedor inicial;
d) a Mercobank emitiu as notas de corretagem e fez transitar os valores pela conta corrente dos comitentes, à
exceção da Opção;
e) para liquidar a operação, a Mercobank emitiu um cheque no valor de R$2.850.114,00 à Opção e outro no valor de
R$1.150.046,00, equivalente ao lucro, ao Sr. José Carvelo que foram depositados em suas respectivas contas
bancárias;
f) a Mercobank não cobrou taxa de corretagem e emolumentos, mas obteve um spread de R$100.004,00, equivalente
a 2,4% do valor final dos negócios;
g) a maior parte das ações, ou seja, 364.209, já pertenciam à Opção desde maio de 1989, sendo que as demais
(135.811) foram adquiridas em abril de 1990 e setembro de 1997;
h) a Opção tem como sócio o Sr. Roberto Neves Rodrigues que em 1999 passou a ser diretor da Mercobank;
i) o Sr. José Carvelo é funcionário aposentado da Caixa Econômica Federal e atuou como diretor financeiro da
FUNCEF entre os anos de 1991 e 1996 e está autorizado a prestar serviços de administração de carteira de valores
mobiliários pela CVM desde agosto de 1992;
j) as ações junto à ENERGIPE foram transferidas diretamente da Opção para a Fundação CERES.
4. As operações realizadas com ações ENERGIPE no dia 27.11.97 podem ser assim resumidas:
Vendedor
Comprador
Preço (R$)
Valor Total (R$)
Opção RN
José Carvelo
5,70
2.850.114,00
José Carvelo
Mercobank
8,00
4.000.160,00
Mercobank
Fundação CERES
8,20
4.100.164,00
Operações com ações COSERN ON
5. A respeito das operações com ações ON de emissão da COSERN, foi apurado o seguinte:
a) em 15.05.98, a Fundação CERES adquiriu da Mercobank 1.196.383 ações ao preço de R$4,45 por ação;
b) parte dessas ações (626.875) foi adquirida em dezembro de 1997 por José Carvelo Xavier Júnior e parte (535.964)
em 15.05.98, todas ao preço de R$2,60 por ação, e 33.544 pela Mercobank ao preço de R$2,00 também em 15.05.98;
c) o lote de 1.162.839 ações, antes de chegar à CERES, no mesmo dia 15 foi vendido por José Carvelo a Leandro
Porto Gadelha a R$3,79 que as repassou à Mercobank a R$4,40;
d) a Mercobank, embora atuando como intermediadora, não auferiu qualquer ganho a título de corretagem, mas
obteve um spread de R$140.324,75, equivalente a 2,6% do valor pago pela Fundação CERES;
e) o Sr. José Carvelo obteve o ganho de R$1.383.778,41, equivalente a 45,77%, sem contar o ganho de
R$128.000,00 obtido na operação realizada em 04.02.98 com a Equity CP, equivalente a 61,54%, e o Sr. Leandro
4/32

Gadelha, R$709.331,79, ou seja, 16% sobre o preço de compra;
f) o Sr. Leandro Gadelha tinha relacionamento estreito com a Mercobank tanto que utilizava cartão de visitas em que
se identificava como diretor, com a anuência da corretora, embora não o fosse;
g) o Sr. Roberto Neves Rodrigues, sócio-quotista da Opção RN que adquiriu 306.875 ações em dezembro de 1997 ao
preço de R$2,25 e as vendeu no mesmo dia a R$2,51, obteve um ganho de R$79.787,50, 11,5% sobre o preço de
compra;
h) o Sr. Marcelo José Predis Santos, que residia em Natal (RN), ao negociar o lote de 306.875 ações também em
dezembro de 1997 obteve o lucro de apenas R$21.481,25, 3,6% sobre o preço de compra;
i) das ações vendidas à Fundação CERES, 855.964 eram de propriedade da Máxima Factoring Ltda., empresa ligada
à Máxima Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários;
j) quem pagou aos possuidores originais das ações - Santa Clara Corretora de Mercadorias e Agropecuária, Sérgio
Carlos de Godoy Hidalgo e Premium Promotora de Vendas e Participações -, embora não fossem cadastrados como
clientes, bem como os ganhos obtidos pelos Srs. Roberto Neves Rodrigues e Marcelo José Predis dos Santos, foi a
Mercobank;
k) as compras efetuadas por José Carvelo foram pagas por ele;
l) o pagamento no dia 15 no valor de R$3.013.653,41 efetuado ao Sr. José Carvelo pela Mercobank foi depositado em
sua conta corrente.
m) já o pagamento ao Sr. Leandro Gadelha foi efetuado pela Mercobank mediante a emissão de 5 cheques, sendo
que em apenas um, no valor de R$15.000,00 e que foi depositado em conta corrente da esposa do Sr. Gadelha, foi
aposto o carimbo com os dizeres "somente para depósito na conta do favorecido", enquanto que o cheque de maior
valor (R$582.079,00) foi depositado na conta da Compugraphics Indústria e Comércio, empresa que faz parte de um
esquema de lavagem de dinheiro e remessa ilegal de recursos ao exterior;
n) as ações adquiridas por José Carvelo em dezembro de 1997 não foram transferidas para seu nome, tendo
permanecido em nome da Mercobank.
6. As operações realizadas com COSERN podem ser assim resumidas:
Em 09 e 10.12.97
Vendedor
Comprador
Quantidade
Preço (R$)
Valor total (R$)
Diversos
Roberto Neves
306.875
2,25
690.468,75
Roberto Neves
Marcelo Predis
306.875
2,51
770.256,25
Marcelo Predis
Mercobank
306.875
2,58
791.737,50
Mercobank
José Carvelo
306.875
2,60
797.875,00
Máxima Fact.
José Carvelo
400.000
2,60
1.040.000,00
Em 04.02.98
José Carvelo
Equity CP
80.000
4,20
336.000,00
Em 15.05.98
Equity CP
Mercobank
80.000
2,60
208.000,00
Acionista
Mercobank
455.964
2,60
1.185.506,40
Mercobank
José Carvelo
535.964
2,60
1.393.506,40
José Carvelo
Leandro Gadelha
1.162.839
3,79
4.407.159,81
Leandro Gadelha
Mercobank
1.162.839
4,40
5.116.491,60
5/32

Opção RN
Mercobank
33.544
2,00
67.088,00
Mercobank
Fundação Ceres
1.196.383
4,45
5.323.904,35
Operação com ações EMBRATEL ON
7 . A respeito da operação envolvendo a venda de ações ON de emissão da EMBRATEL (Operacional), que é
controlada pela EMBRATEL Participações S/A, foi apurado o seguinte:
a) em 02.06.98, a Fundação CERES adquiriu da Mercobank 2.400.000 ações ao preço unitário de R$2,50;
b) antes de serem vendidas à Fundação CERES, as ações foram adquiridas no mesmo dia da Máxima Factoring pela
Equação Administração e Investimentos Ltda. por R$1,50 e desta repassadas à Mercobank ao preço de R$2,40;
c) a Mercobank não cobrou corretagem mas obteve o ganho de R$240.000,00 em decorrência de spread,
correspondendo a 4% do valor da venda;
d) a Equação Administração e Investimentos tem como sócios George Soares Solon de Pontes, Cláudio de Carvalho
Marouvo, Francisco César Alves de Azevedo e Carlos Alberto Villafuerte Oyolla e obteve o lucro de R$2.160.000,00,
equivalente a 60% sobre o preço de aquisição;
e) a liquidação financeira se deu com a emissão pela Mercobank de dois cheques: um no valor de R$3.600.000,00 a
favor da Equação, endossado em branco e com o qual pagou à Máxima Factoring, acionista original, e outro no valor
de R$2.160.000,00 que foi endossado em preto a favor da Indústrias de Papel R. Ramenzoni S/A, empresa que,
segundo Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pelo Senado Federal destinada a investigar
fatos envolvendo as associações brasileiras de futebol, está envolvida em lavagem de dinheiro;
f) a transferência à Fundação CERES de 1.591.312 ações se deu em 02.06.98 e do restante, 808.688 ações, somente
em 13.11.98, cerca de 5 meses após, ficando nesse período o patrimônio da Fundação exposto a risco desnecessário.
8. As operações realizadas em 02.06.98 podem ser assim resumidas:
Vendedor
Comprador
Preço (R$)
Valor total (R$)
Máxima Factoring
Equação
1,50
3.600.000,00
Equação
Mercobank
2,40
5.760.000,00
Mercobank
Fundação Ceres
2,50
6.000.000,00
Operações com ações FURNAS ON e PN
9. A respeito das operações com ações ON e PN de emissão de FURNAS, foi apurado o seguinte:
a) em 16.07.98, a Fundação CERES adquiriu da Mercobank 12.544.918 ações ON, em 27.07.98, mais 2.013.116
ações ON e, em 26.08.98, 14.568.525 ações PN;
b) o primeiro lote foi adquirido de diversos investidores pela Equação (5.426.228 ações) e por Carlos Henrique
Haddad (7.128.690 ações) pelo preço unitário de R$0,158, vendidas à Mercobank no mesmo dia a R$0,360 e por esta
à Fundação CERES a R$0,380;
c) o segundo lote foi adquirido de um investidor por Carlos Henrique Haddad também ao preço de R$0,158, vendido à
Mercobank no mesmo dia a R$0,360 e desta à Fundação CERES a R$0,380;
d) o terceiro lote foi adquirido de diversos investidores por Leandro Porto Gadelha a R$0,11, vendido à Mercobank no
mesmo dia por R$0,34 e desta à Fundação CERES por R$0,36;
e) embora o pagamento aos acionistas originais tenha sido efetuado pela Mercobank por solicitação dos
compradores, não foram emitidas notas de corretagem e nem registrado negócios em conta corrente em nome deles,
uma vez que não possuíam ficha cadastral;
f) a Mercobank não cobrou taxa de corretagem, mas auferiu o ganho de R$582.731,18 resultante de spread,
equivalente a 5,3% no caso das ações ON e a 5,6% no caso das ações PN;
6/32

g) todo o ganho obtido pela Equação no valor de R$1.096.098,06, equivalente a 127,85% sobre o preço de compra,
foi depositado em conta da Compugraphics;
h) o ganho obtido por Carlos Henrique Haddad, advogado residente em Campinas-SP, no valor de R$1.846.644,82,
equivalente a 127,85% sobre o preço de compra, também foi depositado em conta corrente da Compugraphics;
i) o ganho obtido por Leandro Porto Gadelha no valor de R$3.350.760,75, equivalente a 209,1% sobre o valor de
compra, foi liquidado com a emissão pela Mercobank de 14 cheques: 5 cheques no valor de R$600.000,00,
endossados a favor da Rosade Comercial Importadora Ltda., empresa com sede em Osasco-SP que tem como sócio
a sociedade estrangeira Wilmar International Corp. com sede em Barbados; 1 cheque no valor de R$489.600,00,
depositado na conta da Compugraphics; 5 cheques no valor de R$1.883.690,00, depositados em conta no
BankBoston também da Compugraphics; 1 cheque no valor de R$80.000,00, depositado na conta da Alcarde
Representações Comerciais com sede em Londrina-PR que, em princípio, não tem nenhuma relação com as
operações em questão; 1 cheque no valor de R$45.000,00, depositado em conta da ex-esposa do Sr. Leandro Porto
Gadelha; e 1 cheque no valor de R$16.000,00,sacado no guichê do caixa;
j) a liquidação física se deu diretamente entre os acionistas originais e a Fundação CERES.
10. As operações realizadas com ações ON podem ser assim resumidas:
Em 17.07.98
Vendedor
Comprador
Quantidade
Preço (R$)
Total (R$)
Diversos
Equação
4.426.228
0,158
857.344,02
Ronaldo Pinto
Carlos Haddad
7.128.690
0,158
1.126.333,02
Equação
Mercobank
5.426.228
0,360
1.953.442,08
Carlos Haddad
Mercobank
7.128.690
0,360
2.566.328,40
Mercobank
Fundação Ceres
12,554.918
0,380
4.770.868,84
Em 28.08.98
Hiroshi Tahira
Carlos Haddad
2.013.116
0,158
318.072,32
Carlos Haddad
Mercobank
2.013.116
0,360
724.721,76
Mercobank
Fundação Ceres
2.013.116
0,380
764.984,08
11. As operações com ações PN em 26.08.98 podem ser assim resumidas:
Vendedor
Comprador
Quantidade
Preço (R$)
Total (R$)
Diversos
Leandro Gadelha
14.568.525
0,11
1.602.537,75
Leandro Gadelha
Mercobank
14.568.525
0,34
4.953.298,50
Mercobank
Fundação Ceres
14.568.525
0,36
5.244.669,00
A atuação dos principais envolvidos
12. Com base nos documentos e depoimentos obtidos, a SFI fez as seguintes constatações:
a) a Mercobank atuou sempre como contraparte vendedora final e obteve por sua participação nas operações o
ganho total de R$1.063.059,93, resultante da diferença de preço (spreads) verificada entre o valor pago e o valor de
venda à Fundação CERES;
b) a Opção RN e seu sócio Roberto Neves Rodrigues tiveram a seguinte participação: (i) a Opção era possuidora
original das ações ENERGIPE e, como a maior parte permaneceu em carteira por mais de 8 anos, não foi possível
apurar o ganho nesse negócio; (ii) nas operações com ações da COSERN, o Sr. Roberto obteve em 09.12.98 o
ganho de R$79.787,50 ao realizar negócio day-trade com 306.875 ações e a Opção foi responsável pela venda à
Mercobank de 33.544 ações; (iii) com relação às ações de FURNAS, o Sr. Roberto foi citado como a pessoa que
7/32

procurou os investidores Hiroshi Tahira e Ronaldo Silva Pinto para comprar os seus papéis, bem como no depoimento
do analista de investimento da Fundação CERES João Batista Dias que o conhecia a partir de visitas à Fundação;
c) o Sr. José Carvelo teve a seguinte participação: (i) obteve o ganho de R$1.150.046,00 com a venda de ações
ENERGIPE à Fundação CERES, resultante da variação de 43,9% entre o preço de compra e de venda em um único
dia; (ii) obteve o ganho de R$1.383.778,41 com a venda de ações COSERN à Fundação CERES, resultante da
variação de 45,8% entre o preço de compra e de venda, causando espécie o fato desses papéis entre dezembro de
1997 e maio de 1998 não terem sido transferidos para o seu nome e terem permanecido registrados em nome da
Mercobank; (iii) para despender R$1.837.875,00 na compra das ações COSERN, utilizou os ganhos obtidos em duas
operações day-trade com títulos públicos federais e no negócio com ações ENERGIPE, todos intermediados pela
Mercobank; (iv) como movimentou no período de outubro de 1997 a maio de 1998, basicamente em operações day-
trade, o valor expressivo de R$120.339.561,67 e seu patrimônio declarado no início de 1997 era de apenas
R$353.040,23, aparentemente não dispunha de recursos para arcar com operações dessa monta; (v) os recursos
obtidos foram aplicados em fundos de investimentos e posteriormente sacados, tendo sido apurado que parte deles
foram transferidos para o Banco Safra (Bahamas) Limited e para o BankBoston em Nassau (Bahamas);
d) o Sr. Leandro Porto Gadelha obteve em operações day-trade o lucro de R$709.331,79 com ações COSERN,
resultante da variação de 16% no preço, e de R$3.350.760,75 com ações FURNAS com a variação de 209,1% no
preço;
e) o Sr. Carlos Henrique Haddad, apesar de negar sua participação nos negócios com FURNAS, os documentos
comprovam que ele obteve o ganho de R$1.846.644,82, resultante da variação de 127,85% no preço;
f) a empresa Equação auferiu em operações day-trade o ganho de R$2.160.000,00, resultante da variação de 60% no
preço no caso das ações EMBRATEL e de R$1.096.098,06, resultante da variação de 127,85% no preço no caso das
ações FURNAS.
Conclusões da SFI
13. Com base nas apurações realizadas, a SFI concluiu o seguinte:
a) as justificativas apresentadas pelos diretores da Mercobank eram no sentido de que as empresas, todas fechadas,
estavam listadas no Programa Nacional de Desestatização – PND e teriam uma perspectiva de boa rentabilidade face
ao elevado ágio verificado em leilões anteriores;
b) ocorre que a permissão para as entidades de previdência privada, à época, para adquirir ações de companhias
fechadas se limitava ao âmbito do PND, não podendo ser consideradas empresas incluídas em programas estaduais
de desestatização, tais como ENERGIPE e COSERN;
c) mesmo no caso das ações de companhias fechadas controladas indiretamente pela União Federal (EMBRATEL e
FURNAS), as operações não teriam sido realizadas em leilões de privatização, uma vez que ainda não houve leilão de
FURNAS e o leilão realizado foi o da EMBRATEL Participações, controladora da EMBRATEL operacional que
continua como companhia fechada;
d) a aquisição de ações de companhias fechadas por entidades de previdência privada só é permitida no âmbito do
PND e não no mercado de balcão não organizado, fora, portanto, dos leilões;
e) ao que tudo indica, as operações aqui tratadas foram preestabelecidas, arquitetadas de modo a proporcionar ganho
substancial à Mercobank e aos demais comitentes que delas participaram e obtiveram um lucro extraordinário de pelo
menos R$12.759.719,75, resultante da diferença entre o preço inicial e o preço final, sem que, na maioria das vezes,
tivessem que correr risco algum ou desembolsar um centavo sequer, às custas do patrimônio da Fundação CERES;
f) essa conclusão é reforçada pela utilização de preços crescentes, em negócios day-trade, com papéis sem liquidez
no mercado, onde comitentes se repetem, ora em uma, ora em outra operação, mas sempre tendo como comprador
final a Fundação CERES;
g) a Mercobank intermediou irregularmente negociações no mercado de balcão não organizado envolvendo ações de
companhias fechadas e algumas vezes sem tomar as providências de registrá-las em contas-correntes e sequer
cadastrar os clientes;
h) a Máxima Factoring Fomento Comercial, vinculada à Máxima Corretora, também não poderia ter atuado como
cliente da Mercobank;
8/32

i) as operações intermediadas pela Mercobank podem ser caracterizadas como operações fraudulentas, inclusive com
a utilização de práticas não-eqüitativas; além disso, a Mercobank não observou o princípio da probidade na condução
das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado e da prevenção de conflitos de
interesses;
j) esses negócios somente ocorrem quando existem administradores nos investidores institucionais que agem em
conluio com os intermediários que, no caso, estão presentes na tomada de decisão de investimento de vulto com base
em análises viciadas e em pareceres frágeis que buscam proporcionar ares de normalidade às operações e na falta
de interesse em se buscar ofertas mais atraentes no mercado, por intermédio de pesquisa junto a outras corretoras,
ou na ausência de barganha em relação às ofertas trazidas pela Mercobank;
k) além de facilitar a atuação irregular da Mercobank, essa conduta expôs o patrimônio da Fundação CERES a um
elevado grau de risco ao permanecer por cerca de 5 meses sem efetuar a transferência das ações da EMBRATEL
após a sua compra;
l) as operações realizadas trouxeram para a Fundação CERES um prejuízo difícil de mensurar, já que ela ainda detém
em sua carteira algumas dessas ações.
Do Termo de Acusação apresentado pela SMI
14. À vista de tudo o que foi apurado pela SFI, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários –
SMI ofereceu Termo de Acusação propondo a responsabilização das seguintes pessoas (fls. 1964 a 2022):
I - pela realização de operações fraudulentas, inclusive com a utilização de práticas não-eqüitativas, conceituadas nas
alíneas "c" e "d", do item II, da Instrução CVM No 8/79, em descumprimento do item I da mesma Instrução:
a) Mercobank S/A CTVM e seus diretores José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva;
b) Opção RN Corretora de Commodities Ltda. e seu diretor Roberto Neves Rodrigues;
c) José Carvelo Xavier Júnior;
d) Leandro Porto Gadelha;
e) Carlos Henrique Haddad;
f) Marcelo José Predis dos Santos;
g) Equação Administração e Investimentos Ltda. e seus diretores George Soares Solon de Pontes, Cláudio de
Carvalho Marouvo, Francisco César Alves de Azevedo e Carlos Alberto Villafuerte Oyolla;
h) os ex-membros do Comitê Estratégico de Investimentos da Fundação CERES: Eduardo Paulo de Moraes
Sarmento, diretor superintendente; Márcio Antônio Martins, diretor financeiro; Anis Nacfur, diretor de seguridade entre
1994 e fevereiro de 1998; Raimundo Alves de Araújo, diretor de seguridade desde 1998; Henrique Domingues Neto,
gerente de investimentos; João Batista Dias e Naira Lee Wanderley Paiva Nascimento, analistas de investimentos;
II – pela intermediação de ações de companhia fechada no mercado de balcão não organizado em infração ao artigo
21, parágrafo 1o, da Lei no 6.385/76, combinado com o artigo 4o, parágrafo 1o, da Lei no 6.404/76:
- Mercobank S/A e seu diretores José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva;
III – pela inobservância do princípio da probidade na condução das atividades no melhor interesse de seu cliente, no
caso a Fundação CERES, e na integridade do mercado e da prevenção de conflitos de interesse, em infração aos
incisos I e V do artigo 1o da Instrução CVM No 220/94:
- Mercobank S/A e seus diretores José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva;
IV – por ter realizado operação para cliente não cadastrado, em infração ao artigo 3o da Instrução CVM No 220/94:
- Mercobank S/A e seus diretores José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva;
V – por ter operado pela Mercobank, apesar de pertencer ao grupo do qual fazia parte a Máxima CCVM Ltda., e,
portanto, somente por ela podendo atuar, em infração ao artigo 12 da Instrução CVM No 220/94:
a) Máxima Factoring Fomento Mercantil Ltda. e seus sócios Saul Dutra Sabbá, José Arley Lima Costa, Pedro Paulo
9/32

Nunes Ferreira e João Nunes Ferreira Neto;
b) Mercobank S/A e seus diretores José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva;
VI – por não ter registrado em conta corrente operações realizadas por clientes, em infração ao artigo 14 da
Resolução no 1655/89 do Conselho Monetário Nacional:
- Mercobank S/A e seus diretores José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva.
15. A SMI, tendo em vista que os fatos já haviam sido comunicados ao COAF, propôs, ainda, o envio do Termo:
a) à Secretaria de Previdência Complementar, para que fosse analisada a atuação dos ex-administradores da
Fundação CERES;
b) ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, diante dos indícios de crime de ação pública;
c) à Secretaria da Receita Federal, para analisar as operações sob o âmbito tributário.
16. Submetida ao Colegiado, a proposta do Termo de Acusação foi aprovada em reunião realizada em 10.12.2002
nas condições constantes do voto da Diretora-Relatora (fls. 2029 a 2043), tendo sido encaminhada cópia do Termo ao
Ministério Público Federal, à Secretaria da Receita Federal e à Secretaria de Previdência Complementar (fls. 2050 a
2052), bem como efetuadas as devidas intimações aos acusados (fls. 2053 a 2090).
Das Defesas
17. Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, José Geraldo Sanábio e Carlos Henrique Novaes de
Brito e Silva apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 2722 a 2777):
17.a) aquisição de ações de emissão de companhia fechada por entidade de previdência fechada
17.a.1) a norma que regulamenta as aplicações dos recursos das entidades de previdência privada devem ser
cumpridas por elas e não pelas corretoras que com elas operam;
17.a.2) dessa forma, por conta de eventuais irregularidades, só podem ser aplicadas penalidades às próprias
entidades e seus administradores;
17.a.3) estavam incluídas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização não só as empresas pertencentes à
União ou entidades da administração indireta como também as pertencentes aos Estados e Municípios, incluídas
posteriormente;
17.a.4) é um equívoco entender que as ações somente poderiam ser adquiridas nos leilões de privatização se o leilão
era apenas uma das modalidades de transferência da concessão do serviço;
17.a.5) caso o legislador quisesse limitar a possibilidade de aquisição de ações às compras em leilão, tê-lo-ia feito
expressamente, a exemplo do que fez com a venda;
17.a.6) não há que se falar, portanto, em irregularidade na compra das ações de emissão da ENERGIPE, COSERN,
FURNAS e EMBRATEL pela Fundação CERES;
17.b) operação com ações ENERGIPE
17.b.1) como não negociou com a empresa Opção RN, não emitiu a respectiva nota de corretagem e nem registrou o
trânsito de qualquer valor na conta corrente daquela empresa que não era sua cliente;
17.b.2) o cheque destinado à liquidação financeira foi emitido em favor da Opção RN em atenção do pedido do próprio
cliente José Carvelo Xavier Júnior;
17.b.3) a corretora agiu como simples intermediadora da última operação comprando a R$8,00 e vendendo a R$8,20
por ação auferindo um spread de 2,4% que não pode ser considerado improbidade, não sendo responsável por toda a
cadeia de operações day-trade e por um suposto prejuízo da Fundação;
17.b.4) a operação foi realizada em 27.11.97, ou seja, uma semana antes do leilão de privatização ocorrido em
03.12.97, quando o preço mínimo estava fixado a R$8,40 e a expectativa de ágio seria superior a 50%;
17.b.5) contudo, o resultado do leilão acabou atingindo o ágio de 96,06% sobre o preço mínimo, o maior já ocorrido
10/32

em um leilão de privatização do setor elétrico;
17.b.6) dessa forma, as ações que foram adquiridas pela Fundação CERES a R$8,20 passaram a valer R$17,00, não
se podendo afirmar que a venda fora feita em detrimento do seu patrimônio;
17.c) operação com ações COSERN
17.c.1) a Mercobank participou apenas como compradora de 1.162.839 ações (97%) de Leandro Porto Gadelha ao
preço de R$4,40 e dos 3% restantes adquiridos da Opção RN ao preço de R$2,00 e como vendedora à Fundação
CERES;
17.c.2) a Mercobank não participou das demais operações e era apenas custodiante das ações do Sr. José Carvelo
que tinha a preferência para adquiri-las junto aos vendedores;
17.c.3) a ocorrência de fatos comuns ao mercado e em datas diversas e bem esparsas não pode ser vista como
operação preestabelecida em detrimento da Fundação CERES;
17.c.4) a corretora também não podia manter sistema de conta corrente e fichas cadastrais de pessoas que não eram
clientes;
17.c.5) a Mercobank não intermediou nenhuma operação da Máxima Factoring que vendeu ações diretamente ao Sr.
Carvelo;
17.c.6) a remuneração da Mercobank não se deu através de cobrança de taxa de corretagem mas como contraparte,
tendo auferido um spread de 2,6% que não caracteriza qualquer improbidade;
17.c.7) a operação realizada em maio de 1998 ocorreu mais de cinco meses após o leilão de privatização da
COSERN realizado em 12.12.97 ao mesmo preço mínimo estipulado para o leilão e que atingira um ágio de 73,61%;
17.c.8) a operação não pode ser considerada irregular e prejudicial ao patrimônio da Fundação CERES se o preço
praticado foi inferior ao do leilão realizado cinco meses antes;
17.d) operação com ações EMBRATEL
17.d.1) a Mercobank adquiriu as ações da empresa Equação e as vendeu à Fundação CERES, não tendo realizado
qualquer operação com a Máxima Factoring;
17.d.2) dessa forma, não havia motivo para emitir nota de corretagem e registrar em conta corrente operação que não
foi realizada;
17.d.3) a emissão de cheque em nome da Máxima e de recibo desta se deu a pedido de sua cliente, ficando,
inclusive, a corretora com procuração para efetivar a transferência das ações, procedimento usual e regular de
mercado;
17.d.4) a remuneração da Mercobank foi equivalente ao spread de 4%, considerado ínfimo diante do leilão de
privatização da empresa de telefonia de longa distância que ocorreria dois meses depois e que atingiu o ágio de
47,22%;
17.d.5) logo, o lucro após a privatização acabou sendo gigantesco para a Fundação CERES;
17.d.6) a proposta da Embratel Participações à Fundação CERES foi efetuada quase dois anos depois do leilão, não
podendo a Mercobank ser responsabilizada pela falta de liquidez das ações que poderiam ter sido vendidas com um
lucro de no mínimo 47,22% logo após o leilão;
17.e) operação com ações FURNAS
17.e.1) as notas de corretagem e os registros em conta corrente referentes às operações de venda dos acionistas
originais não foram efetuados porque nenhuma operação foi realizada com a Mercobank;
17.e.2) as ações alienadas à Fundação CERES foram adquiridas de Carlos Haddad, Leandro Gadelha e da Equação;
17.e.3) a Mercobank emitiu cheques em favor dos titulares originais das ações a pedido dos comitentes vendedores,
seguindo procedimento usual e regular de mercado;
17.e.4) a transferência das ações se deu diretamente entre os possuidores originais e a Fundação CERES, pois não
11/32

se poderia esperar que em operações day-trade fossem realizadas todas as transferências, cabendo à Mercobank
representar os titulares originais;
17.e.5) a remuneração da Mercobank foi de apenas R$0,02 por ação que não pode ser considerada como ato de
improbidade;
17.f) a caracterização das operações como fraudulentas
17.f.1) a Mercobank cumpre ordens de compra e venda de seus clientes, não lhe cabendo indagar se os setores
competentes dos fundos de pensão adotaram os procedimentos necessários de aprovação;
17.f.2) no caso, as compras da Fundação CERES foram efetivamente deliberadas pelo Comitê de Investimentos e os
depoimentos dos ex-dirigentes confirmaram a meta de adquirir ações de companhias listadas no PND;
17.f.3) fechadas as operações, era de conhecimento da Fundação que a remuneração se daria por um spread entre o
preço de aquisição de terceiros e o preço pelo qual as ações estavam sendo ofertadas (R$0,20 – ENERGIPE; R$0,05
– COSERN; R$0,10 - EMBRATEL; e R$0,02 – FURNAS);
17.f.4) a Mercobank ou qualquer de seus sócios não induziu a Fundação em erro, com a finalidade de obter qualquer
vantagem ilícita nas operações;
17.f.5) embora conste diversas vezes que a Mercobank adquiriu ações junto à Máxima Factoring, os documentos
comprovam que nenhuma operação foi com ela realizada, sendo que o único documento emitido pela Máxima foi um
instrumento de procuração outorgando à Mercobank poderes para representá-la na transferência das ações
EMBRATEL à Fundação CERES, procedimento usual;
17.f.6) dessa forma, também não se pode imputar à Mercobank ou a seus sócios qualquer responsabilidade pelo
descumprimento do artigo 12 da Instrução CVM No 220/94 que, mesmo assim, de acordo com o artigo 13, caberia ao
diretor da área de bolsa de valores da sociedade corretora a que ele é vinculada, ou seja, à Máxima Corretora o seu
cumprimento;
17.g) a acusação de utilização de práticas não eqüitativas
17.g.1) a Fundação analisou e deliberou a compra das ações conhecendo previamente o preço e teve a ordem de
compra dada pelo diretor responsável cumprida pela Mercobank, sendo que, nos casos de ENERGIPE, COSERN e
EMBRATEL, estava ciente de que o lucro seria enorme em função do ágio;
17.g.2) os participantes da operação eram todos profissionais de mercado;
17.g.3) as várias transações day-trade realizadas antes da aquisição pela Mercobank não caracterizam a ocorrência
de prática não eqüitativa na operação entre a corretora e a Fundação;
17.g.4) o fato de o Sr. Roberto Neves ter se tornado posteriormente sócio diretor da Mercobank nada tem de
desabonador à sua atuação;
17.g.5) o fato de alguém haver lucrado na operação não constitui crime, irregularidade ou a ocorrência de prática não
eqüitativa;
17.g.6) em nenhum momento nos autos foi encontrado qualquer vestígio de conluio ou a prática de operações não
eqüitativas, mas apenas ilações sem comprovação;
17.g.7) não havendo comprovação do dolo, não se pode imputar ao indiciado qualquer ilicitude prevista na Instrução
CVM No 8/79;
17.h) a acusação de inobservância do princípio da probidade e as operações da Mercobank no mercado de
balcão
17.h.1) a Instrução CVM No 220/94 trata de operações a serem realizadas em bolsa de valores e as operações de que
trata o presente processo foram realizadas no mercado de balcão;
17.h.2) em recentes julgamentos, a CVM tem entendido que as regras do artigo 1o da referida Instrução se destinam
às bolsas de valores não ficando claro se alcançavam as corretoras, a exemplo do que ocorreu com a Instrução CVM
No 382/2003 que a substituiu;
12/32

17.h.3) não se pode imputar aos indiciados qualquer infringência ao que se entende por probidade na condução das
operações realizadas com a Fundação CERES;
17.h.4) não existe tabela de preços fixando valores máximos e mínimos para as operações, sendo as partes livres
para fixá-lo;
17.h.5) a celebração de algumas operações que deram lucro não pode levar à conclusão de que a instituição
financeira estevisse participando de "esquemas";
17.h.6) os dirigentes da Fundação são profissionais experientes e a eles cabe decidir o melhor para a sua instituição;
17.h.7) eventual desvalorização das ações ocorrida após a aquisição pela Fundação não pode ser de
responsabilidade da Mercobank;
17.h.8) as ações não estavam proibidas de serem negociadas no mercado de balcão, não havendo que se falar em
exercício de prática vedada por lei;
17.i) a alegada operação irregular com a Máxima
17.i.1) ainda que o artigo 12 da Instrução CVM No 220/94 se refira apenas às operações em bolsas de valores, a
Mercobank não realizou nenhuma operação com a Máxima, não podendo ser responsabilizados os indiciados por
essa razão;
17.i.2) no caso, pelo que dispõe o artigo 13 da mesma Instrução, o responsável seria o diretor de operações da
Máxima Corretora à qual a Máxima Factoring é vinculada e não a Mercobank;
17.j) a falta de registro em contas-correntes e cadastro de comitentes
17.j.1) as operações efetivamente realizadas pela Mercobank foram registradas em conta corrente, sendo que aquelas
que a acusação sustenta terem sido irregulares não o foram por não terem sido realizadas pela corretora;
17.j.2) também não se pode exigir a ficha cadastral de comitentes que não eram clientes da Mercobank, conforme já
foi decidido no IA No SP 2002/0397, julgado em 18.12.2003, envolvendo situação semelhante;
17.k) a liquidação financeira das operações
17.k.1) a liquidação financeira das operações foi feita mediante a emissão de cheques da Mercobank a terceiros
indicados a pedido dos vendedores que, até que se consumasse a transferência das ações à Fundação CERES,
eram desconhecidos, como no caso da Máxima Factoring;
17.k.2) ainda que não esteja sendo responsabilizada pela lei da CPMF, a mesma não se destina a normatizar a
liquidação financeira de operações de mercado de ações e além disso exclui do campo de incidência as operações
como as aqui tratadas.
18. Leandro Porto Gadelha apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 2715 a 2721):
a) como esclareceu em seu depoimento, desconhecia quem atuava na ponta compradora final nas operações de que
participou, no caso, a Fundação CERES, não havendo qualquer prova nesse sentido;
b) o indiciado não pode ser responsabilizado por prejuízo à Fundação se esta deliberou a compra das ações após
estudos do seu corpo técnico;
c) além disso, não pode ser responsabilizado por não ter realizado nenhuma operação com a Fundação;
d) não se pode afirmar que o indiciado induziu a Fundação em erro se toda a documentação demonstra que as ações
foram adquiridas de outros comitentes e nenhuma dele;
e) até o momento da liquidação financeira das operações, desconhecia que a compradora final era a Fundação
CERES;
f) a Fundação também não ficou em posição de desequilíbrio ou desigualdade com qualquer outro indiciado, uma vez
que analisou e deliberou a compra das ações, conhecia o preço de aquisição dos papéis e teve a ordem de compra
dada pelo diretor responsável e, no caso da COSERN, estava ciente de que o lucro seria enorme em função do ágio
verificado no leilão de privatização;
13/32

g) o fato de as ações terem sido objeto de várias transações day-trade não pode caracterizar a ocorrência de prática
não eqüitativa, principalmente por quem não negociou diretamente com a Fundação;
h) quanto à remuneração do indiciado, vale observar que no mercado é presumível que sempre existam vendedores e
compradores para os papéis negociados e que perseguir o lucro não é crime, sendo da essência do mercado e de
quem dele participa;
i) no que tange à liquidação financeira, o indiciado requereu à Mercobank que fossem emitidos cheques em favor de
terceiros de forma a remunerar aqueles que tinham com ele participado da operação, sendo procedimento usual e
regular de mercado;
j) o fato de possuir cartão de apresentação da Mercobank não leva à conclusão de ocorrência de prática não
eqüitativa, pois o lucro da Fundação foi exorbitante;
k) em nenhum momento foi encontrado nos autos qualquer vestígio de conluio ou a prática de operações não
eqüitativas, bem como não foi comprovado o dolo, elemento indispensável para a configuração da infração.
19. A Equação Administração e Investimentos Ltda., Cláudio de Carvalho Marouvo e George Soares Solon de Fontes
apresentaram as mesmas razões de defesa, respectivamente, às fls. 2870 a 2877, 2861 a 2867 e 2884 a 2891:
a) a Equação agiu como comissária mercantil, a mando da Mercobank, nas operações de compra e venda das ações
de emissão da EMBRATEL e FURNAS para evitar que os seus proprietários tentassem vendê-las à Mercobank, por
ser uma instituição de maior porte, por um preço mais elevado;
b) a prova de que agiu como comissária está no fato de a Mercobank ter efetuado o pagamento aos proprietários das
ações, pois não tinha dinheiro suficiente para pagá-las;
c) na verdade, os cheques referentes ao suposto lucro foram endossados e devolvidos à Mercobank, sendo que a
Equação nunca soube onde foram depositados;
d) a Equação agiu a mando da Mercobank e não tinha conhecimento sobre o destino final das ações compradas ou
sobre detalhes da operação, tendo funcionado apenas como comissária mercantil, nos termos do artigo 165 do Código
Comercial, vigente à época dos fatos;
e) como foi a própria Mercobank quem liquidou as operações, não há que se falar que a Equação tenha obtido
qualquer vantagem ilícita ou ficado em posição de desequilíbrio ou desigualdade em relação aos demais participantes
da operação;
f) a Equação não causou nenhum prejuízo às partes envolvidas nas operações de que participou, seja em relação aos
proprietários seja em relação à Mercobank;
g) a Equação não participou da venda das ações para a Fundação CERES e jamais soube qual seria o destino final
das ações;
h) os atos praticados pela Equação são atípicos, não se enquadrando nas definições previstas na Instrução CVM No
8/79.
20. O Sr. Carlos Alberto Villafuerte Oyolla apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 2795 e 2796):
a) exercia na Equação a função de estruturar a atividade de Asset Allocation, condizente com sua experiência como
diretor de investimentos do Banco Boavista;
b) desconhece totalmente as operações investigadas, tendo tomado ciência das mesmas somente ao ser inquirido
pela CVM;
c) os valores atribuídos às operações em nenhum momento fizeram parte da movimentação financeira da Equação,
pois, por serem expressivos, certamente deles teria conhecimento por ser à época sócio;
d) no processo não foi encontrado nenhum documento contendo quaisquer referências ao seu nome ou documentos
com sua assinatura relativas às operações.
21. O Sr. Francisco César Alves de Azevedo apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 2879 a 2883):
a) não participou das operações questionadas, não teve delas conhecimento e tampouco soube de sua existência;
14/32

b) nenhum dos endossos existentes nos cheques relativos às operações é do requerente e sim dos sócios George
Soares Solon de Pontes e Cláudio de Carvalho Marouvo;
c) em seu depoimento foi enfático ao declarar que desconhecia as operações e que delas ficou sabendo somente dias
antes, ao receber um telefonema de Cláudio de Carvalho Marouvo;
d) ficou evidente que os sócios George e Cláudio realizaram as operações sem a sua participação e o seu
conhecimento;
e) como exercia a função de operador, não tinha acesso a todas as operações e negócios;
f) a única forma de saber da existência das operações seria através de comunicação dos sócios ou pela
movimentação bancária, o que não ocorreu;
g) o fato de ter declarado que conhecia o Sr. Carlos Henrique desde quando era um dos sócios da Compacta DTVM e
este ter afirmado que não o conhecia não é motivo para sustentar qualquer acusação;
h) está sendo acusado pelo único fato de figurar como sócio da Equação sem contudo ter praticado qualquer ato
relacionado às operações em questão ou mesmo tomado conhecimento das mesmas.
22. O Sr. José Carvelo Xavier Júnior apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 2798 a 2835):
22.a) da inadmissibilidade da acusação face aos vícios do relatório conclusivo
22.a.1) não basta para o indiciamento a simples indicação da regra que se alega infringida e de seus eventuais
infratores, devendo a acusação sempre conter todos os requisitos necessários à caracterização do ilícito e à
comprovação da efetiva participação dos indiciados;
22.a.2) a intimação tal qual a denúncia do direito penal deverá limitar-se à descrição circunstanciada dos fatos;
22.a.3) no caso, a acusação não se limitou às operações envolvendo ações de emissão da COSERN e ENERGIPE, à
luz das circunstâncias em que ocorreram, mas utilizou indevidas informações encaminhadas pelo Banco Central do
Brasil divulgadas pela mídia, tais como estabelecer possível vínculo entre as operações questionadas e os sinais de
enriquecimento ilícito atribuídos por várias revistas, dar ênfase especial a informações prestadas em ação de
separação litigiosa movida por sua ex-esposa versando acerca de seu elevado padrão de vida, de suas freqüentes
viagens internacionais ou de supostas contas mantidas no exterior, mencionar uma série de irregularidades
envolvendo a atuação de fundações de previdência e de seus administradores, dentre as quais a Funcef e seu ex-
diretor financeiro, Sr. José Carvelo, e ainda referir-se a gravação de conversa em que se comenta que teria R$80
milhões guardados no exterior;
22.a.4) a própria CVM aumentou, mediante acesso à Internet, o volume de informações que davam conta de que o Sr.
Carvelo seria um dos partícipes das operações em estudo;
22.a.5) entretanto, ao contrário do alegado, a Funcef passou, sob a gestão do Sr. José Carvelo, a apresentar
resultados excepcionais e a integrar o elenco das maiores instituições da espécie;
22.a.6) se, por um lado, não é possível convencer-se da culpabilidade de quem quer que seja antes da investigação e
do processo, por outro, não se pode admitir que a acusação seja feita sem que haja elementos suficientemente
consistentes, capazes de justificar, ao menos em tese, o dano à imagem e à honra que aquela invariavelmente
produzirá;
22.a.7) as acusações, tais como a presente, em grande parte respaldadas pelo clamor da mídia ou pela execração
popular, são inaceitáveis;
22.a.8) o relato circunstanciado da infração também constitui formalidade legalmente prevista para a instauração do
procedimento administrativo, importando a sua omissão ou a sua imprecisão em nulidade do processo;
22.a.9) tendo em vista a absoluta violação da peça acusatória aos princípios a que se encontra adstrita, não há como
se pretender senão por sua absoluta nulidade e pela conseqüente nulidade de todo o processo;
22.b) dos negócios realizados pelo acusado com ações de emissão da ENERGIPE e COSERN
22.b.1) com relação às ações ENERGIPE, o Sr. José Carvelo foi acusado por ter realizado operação day-trade
comprando as ações ao preço de R$5,70 e vendê-las a R$8,00 à Mercobank que, por sua vez, as repassou à
15/32

Fundação CERES a R$8,20;
22.b.2) quanto às ações COSERN, vale ressaltar que a operação teve início em 09.12.97, véspera de sua
privatização, quando adquiriu por intermédio da Mercobank, um lote de ações ao preço de R$2,60 e que, embora as
razões para tal investimento estivessem relacionadas às perspectivas de rentabilidade no leilão, a sua intenção era
vendê-lo imediatamente, pois não tinha o hábito de operar no mercado de balcão, bem como não queria correr o risco
de permanecer com as ações, tendo conseguido realizar o seu intento somente em maio de 1998 quando alienou as
ações a R$3,79 a comitente da Mercobank, depois identificado como Leandro Porto Gadelha;
22.b.3) a liquidação financeira das operações se deu mediante a emissão de cheques nominativos ao acusado, com
exceção de um único destinado ao pagamento de parcela de dívida constituída por ocasião de transação imobiliária;
22.b.4) a liquidação física das ações ENERGIPE ocorreu no próprio dia da operação entre a Opção e a CERES,
inexistindo por esse motivo qualquer registro em seu nome;
22.b.5) ainda que formalmente as ações COSERN não tenham sido transferidas junto à companhia para o seu nome,
tendo permanecido por cerca de cinco meses registradas em nome da Mercobank, este fato nunca despertou a
atenção do Sr. José Carvelo tendo em vista que todos os recibos e notas de negociação, inclusive os destinados ao
imposto de renda, lhe haviam sido encaminhados;
22.c) da inexistência das condições indispensáveis à configuração das denominadas operações fraudulentas
no mercado
22.c.1) o conceito de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários exige a utilização de um ardil ou
artifício, destinado a induzir ou manter a vítima em erro, para o fim de obter o infrator, para si ou para terceiro,
vantagem patrimonial;
22.c.2) entre o ardil e o induzimento de alguém em erro há uma relação causal, daí decorrendo que o sujeito passivo
da fraude deve ser sempre pessoa determinada;
22.c.3) há também que ficar caracterizado o proveito próprio ou de terceiros decorrente da prática do ato;
22.c.4) além dos elementos objetivos, é necessário para a caracterização da fraude a presença do elemento subjetivo,
ou seja, o dolo, que é a intenção de praticar o ato sabendo ser fraudulento e prejudicial a terceiro, o qual não se
presume;
22.c.5) no caso, a acusação não se encontra revestida tendo em vista tanto a ausência de qualquer comportamento
capaz de caracterizar o ardil ou a trapaça, representada pela estruturação dos negócios com os papéis em questão,
quanto a sua intenção de beneficiar-se em detrimento de terceiros, dado o seu total desconhecimento da presença da
CERES na contraparte;
22.c.6) a aquisição das ações ENERGIPE e COSERN pela CERES ao final de 1997 decorreu das expectativas que
cercavam a realização do leilão de privatização daquelas empresas no contexto do Programa Nacional de
Privatização e da intenção daquele institucional em dele participar, conforme se verifica de diversos depoimentos;
22.c.6) a aquisição dos papéis originou-se de indicações efetuadas pela Mercobank e posteriormente foram
formalizadas mediante correspondência e submetidas à apreciação dos analistas da Fundação CERES;
22.c.7) as operações com ENERGIPE e COSERN foram lucrativas, já que realizadas a preços inferiores ao mínimo
dos leilões que tiveram ágio;
22.c.8) as declarações do diretor da Mercobank José Geraldo Sanábio de que os negócios haviam sido trazidos
montados pelo Sr. Carvelo foram refutadas por ele próprio em carta encaminhada à CVM e desmentidas pelo Sr.
Carvelo em seu depoimento, tendo ainda sido afirmado pelo Sr. Leandro Gadelha ter sido a pessoa que levou a
operação COSERN para a Mercobank;
22.c.9) a participação dolosa do acusado em esquemas ou ardis em detrimento da CERES não ficou caracterizada
uma vez que ele sequer conhecia ou era conhecido por qualquer dos integrantes de sua administração e não teve
qualquer envolvimento nas tratativas que precederam as negociações;
22.c.10) não se pode imputar ao acusado a prática de fraude frente às declarações contrárias expressas pelos Srs.
Geraldo Sanábio e Leandro Gadelha, não sendo este último sequer por ele conhecido, e nem presumir prejuízos que
não foram reconhecidos pela vítima;
16/32

22.c.11) a irregularidade de determinada conduta não pode ser mensurada também a partir da aparente insuficiência
de recursos financeiros do acusado ou da transferência de recursos por ele levada a efeito;
22.c.12) a acusação não pode ainda ser fundamentada em declaração de imposto de renda referentes ao ano de 1996
se as operações questionadas ocorreram no final de 1997 e em maio de 1998;
22.c.13) nada de irregular há também no fato de os lucros terem sido aplicados em fundos de investimento e
posteriormente sacados, tendo parte deles sido transferida para o exterior com observância à regulamentação
vigente;
22.c.14) como alegar a participação do acusado em operações fraudulentas sem qualquer indício de sua atuação
dolosa, sem comprovar sua vinculação aos administradores da CERES, que sequer sabia que esse institucional era o
elo final da cadeia de operações, e como supor que teria participado de esquema com a intenção de se beneficiar em
detrimento da Fundação senão ocultou os resultados;
22.c.15) como se verifica, a acusação não conseguiu comprovar não só a realização das operações fraudulentas
como o intuito doloso do acusado, não havendo razão para a aplicação de qualquer penalidade.
23. O Sr. Carlos Henrique Haddad apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 2892 a 2900):
a) não foi autor de qualquer operação e não reconhece qualquer operação realizada em seu nome;
b) efetuou cadastro na Corretora Equação, tendo assinado vários documentos a ele apresentados, com a finalidade de
receber orientação quanto à aplicação no mercado de ações, bem como indicar clientes;
c) alguns dias depois foi contatado pela Equação informando-o que teria sido feita uma operação indevidamente em
seu nome e solicitando seu comparecimento para o seu desfazimento;
d) como não podia comparecer pessoalmente, deu procuração ao Dr. Francisco Antonio Azevedo, colega de
escritório, para que comparecesse em seu lugar para solucionar o problema;
e) alguns anos depois, final de 2001, foi procurado por um senhor chamado Manoel que se dizia ser da Mercobank
que lhe solicitou por telefone o envio de cópia de documentos sob a alegação de atualização do cadastro, vez que a
Mercobank seria coligada da Equação;
f) apenas encaminhou documentos, jamais tendo preenchido qualquer ficha cadastral na Mercobank, que é totalmente
falsa;
g) somente tomou conhecimento das operações quando instado pela CVM a responder questionário acompanhado de
documentos onde constavam assinaturas que não eram suas;
h) nunca operou e se beneficiou de qualquer operação, o que pode ser corroborado com a juntada de extratos
bancários e cópia da declaração de imposto de renda, tendo sido utilizado indevidamente o seu nome por terceira
pessoa;
i) a própria acusação admite que as assinaturas apostas no verso dos cheques (endossos) relativos aos ganhos por
ele obtidos são diferentes;
j) no que tange ao instrumento público de mandato constantes dos autos, por intermédio do qual seria procurador da
Mercobank, afirma que o mesmo nunca lhe foi outorgado, conforme admitiu a própria corretora;
k) nunca esteve em qualquer cartório de notas do Rio de Janeiro para qualquer finalidade e não reconhece a
autorização por intermédio da qual foi solicitada a emissão de cheques, cabendo lembrar que, embora datada de
16.07.98, seu conteúdo diz respeito a uma operação realizada em 17.07.98, o que sugere o seu preenchimento
posterior;
l) não só os vendedores do papel declararam que nunca ouviram falar no nome do acusado, bem como todos os
demais depoentes, com exceção do diretor da Mercobank José Geraldo Sanábio que afirmou que o cadastramento, o
qual, frise-se, é falso, teria sido feito com a finalidade de realizar uma única operação, mas que na verdade foram
realizadas duas;
m) ante a comprovação de que foi vítima da prática ilícita de terceiros que utilizaram seu nome, documentos e papel
assinado, requer a sua exclusão do inquérito.
17/32

24. Opção RN Corretora de Commodities Ltda. e Roberto Neves Rodrigues apresentaram as seguintes razões de
defesa (fls. 3037 a 3063):
a) por serem companhias fechadas à época em que foram realizadas as operações investigadas, falece competência
à CVM para aplicar quaisquer penalidades aos acusados;
b) não há interesse público que justifique o exercício do munus conferido à CVM a tal ponto de permitir a extrapolação
de suas competências legais;
c) as intimações recebidas também extrapolaram a decisão do Colegiado que considerou existirem indícios de
materialidade e autoria apenas no tocante à realização de operações fraudulentas, não se podendo cogitar de outras
irregularidades;
d) a acusação não estabeleceu a relação entre a conduta dos acusados e o resultado tido como ilícito, de modo que
não se pode concluir em que medida teriam eles realizado operações fraudulentas e práticas não eqüitativas;
e) aparentemente os defendentes estão sendo acusados pelo simples fato de terem auferido lucro ínfimo em relação
ao total supostamente auferido por eles, sendo que no caso da Opção nem mesmo o lucro foi apurado;
f) em relação à primeira operação envolvendo as ações ENERGIPE vendidas ao Sr. José Carvelo pelo preço de
R$5,70, nada há que comprove qualquer ligação com a CERES que as adquiriu do Sr. Carvelo no mesmo dia ao preço
de R$8,20;
g) não obstante a acusação ter admitido a existência de indícios com o objetivo de lesar a CERES, sem indicar quem,
no caso, reconheceu também que a Opção era a detentora original do papel há oito anos e que era impossível calcular
o ganho efetivo;
h) embora tenha sido excluída a acusação de prática não eqüitativa na decisão do Colegiado, a Opção não poderia ter
figurado em posição de desequilíbrio ou desigualdade sem apuração da vantagem obtida;
i) o fato de ter vendido as ações a preço inferior ao pago pela CERES ou de as ações terem sido transferidas
diretamente a ela não constituem irregularidade, não se justificando o registro de cada transferência de operações
realizadas no mesmo dia;
j) também não se pode imputar ao Sr. Roberto a realização de operação fraudulenta e prática não eqüitativa com base
apenas no lucro de 11,5% obtido com ações COSERN em negócio day trade, considerado insignificante em relação
ao valor da compra e ao preço final pago pela CERES;
k) em relação aos defendentes, não ficou configurada a utilização de meios ardilosos ou artifícios destinados a induzir
ou manter terceiro em erro e nem existiu finalidade de obter vantagem patrimonial, requisitos exigidos para a
caracterização da fraude;
l) nas operações em que houve a intervenção dos defendentes, os preços praticados foram razoáveis e até inferiores
aos que poderiam ser auferidos, caso houvesse má-fé, não sendo o lucro, só por si, punível;
m) da parte dos defendentes, havia a convicção da realização de operações meramente privadas, sendo que a
liquidação financeira feita através de pagamentos efetuados pela Mercobank deu-se por iniciativa e determinação das
contrapartes com as quais os defendentes negociaram;
n) informações prestadas pela própria CERES à SPC dão conta de que a Fundação não teria sofrido prejuízo com a
aquisição e posterior alienação das ações de emissão da COSERN e ENERGIPE, afastando a tese de dano;
m) em caso anterior semelhante, o Colegiado ao julgar o Inquérito Administrativo no 2002/0397 concluiu pela não
caraterização de operação fraudulenta relativamente aos negócios day-trade realizados pelo Sr. Roberto, embora
tenha admitido pela ocorrência de prática não eqüitativa, que não faz parte da presente acusação.
25. O Sr. Marcelo José Predis dos Santos apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 3028 a 3035):
a) a acusação de operação fraudulenta e prática não eqüitativa não aponta qual infração teria sido cometida pelo
defendente, notadamente qual o artifício utilizado para induzir terceiro a erro e qual tratamento praticado em
negociação com valores mobiliários teria colocado alguém em posição de desigualdade;
b) a capitulação faz referência apenas aos incisos do normativo sem descrever qualquer conduta ilícita que
fundamente a acusação;
18/32

c) não havendo uma descrição objetiva e detalhada do ilícito, resta prejudicado a ampla defesa e o contraditório;
d) a acusação, no caso, baseou-se em suposições de que as operações com ações COSERN teriam sido
preestabelecidas mediante a prática de sucessivos preços crescentes com o objetivo de beneficiar terceiros em
detrimento da CERES, o que é inadmissível;
e) a participação do defendente se restringiu a uma compra em dezembro de 1997 de 306.875 ações de Roberto
Neves Rodrigues a R$2,51 e venda à Mercobank a R$2,58, sendo que no dia os preços variaram entre R$2,25 e
R$2,60;
f) o defendente não tem culpa se as ações foram vendidas à CERES em maio de 1998, quase 6 meses depois, ao
preço de R$4,45;
g) a única infração supostamente cometida pelo acusado foi obter um ganho de 3,6% que resultou em pouco mais de
R$20.000,00;
h) é óbvio que se tivesse sabido que a CERES pagaria pelas ações quase o dobro não as teria vendido por apenas
R$2,58;
i) não há nenhuma prova de seu envolvimento em fraude ou de que tenha se beneficiado de alguma forma em
detrimento da Fundação CERES.
26. João Batista Dias e Naira Lee Wanderley Paiva Nascimento, ex-analistas de investimentos da Fundação Ceres,
apresentaram as mesmas razões de defesa, respectivamente, às fls. 2250 a 2267 e 2413 a 2430:
a) embora a CVM tenha poderes sobre os negócios relacionados às corretoras, distribuidoras e demais agentes do
mercado, os fatos aqui tratados já foram esmiuçados pela Secretaria da Previdência Complementar com
arquivamento, não havendo a menor dúvida de que revivê-los aqui importará no bis in idem;
b) exerciam os cargos de meros assalariados, limitando-se ao estrito exercício dos misteres próprios do cargo, não
integravam a diretoria, não eram membros de nenhum conselho, não tinham voto em qualquer deliberação e se
compareciam a algumas das reuniões era em caráter informativo;
c) não procede o contido no item 104 do Termo de Acusação de que teriam participado das reuniões do Comitê
Estratégico de Investimentos - CEI que decidiu favoravelmente pelos investimentos, pois quando o faziam era apenas
para prestar esclarecimentos mas sem qualquer direito de voto;
d) não concordam que a análise teria sido feita somente para proporcionar uma justificativa formal a uma operação
preestabelecida que inevitavelmente aconteceria, pois não se prestariam para elaborar pareceres escusos em suas
finalidades;
e) teria havido ilegalidade na formulação do Termo uma vez que, após terem prestado informações há mais de dois
anos e posteriormente ter sido aberto inquérito, somente agora tomaram conhecimento já como acusados sem que
tenha havido a menor possibilidade de participação de sua instrução;
f) limitaram-se aos misteres de sua atividade profissional, procedendo com honradez, sem conluios, sem quaisquer
facilitações, sem acertos prévios de qualquer ordem e atuaram seguindo todo o receituário normalmente adotado no
segmento de analista de mercado, com observância de todas as cautelas que devem ser respeitadas;
g) os depoimentos de todos os acusados não deixam margem a contestações quanto à legalidade não só das
negociações, ora questionadas, como em quaisquer outras apreciadas pelo CEI da CERES;
h) a seu ver, não pairava qualquer dúvida de que todos agiram na certeza de que cumpriam as leis e regulamentos em
busca do melhor para a CERES e se às vezes as coisas não saíam como vislumbradas isso deve ser tributado à
contingência humana e dos negócios;
i) a concepção dominante à época em que o Brasil passou a viver a fase das privatizações era no sentido de que os
procedimentos não se cingiam ao leilão de privatização, não havendo dúvida de que o mercado se movimentava
comprando e vendendo papéis com a expectativa de ganho pós-leilão.
27. Anis Nacfur, ex-diretor de seguridade da Ceres até fevereiro de 1998, (fls. 2432 a 2455), Raimundo Alves de
Araújo, diretor de seguridade a partir de fevereiro de 1998, (fls. 2519 2540), Eduardo Paulo de Moraes Sarmento, ex-
diretor superintendente, fls. 2119 a 2142), Márcio Antônio Martins, ex-diretor financeiro, (fls. 2169 a 2192) e Henrique
Domingues Neto, ex-gerente de investimentos, (fls.2334 a 2358), apresentaram as mesmas razões resumidas no item
19/32

anterior, além das seguintes:
a) a SPC já apurou em sua sindicância não só eventuais prejuízos causados à CERES como também o cumprimento
da legislação e normas em vigor, sendo que a CVM vem agora palmilhar a mesma trilha;
b) tanto a CVM sabia e a SPC não se achava alheia ao fato de que o mercado se movimentava comprando e
vendendo papéis que faziam parte do PND que em junho de 1998 divulgaram a Decisão Conjunta CVM no 4
autorizando as entidades de previdência privada a adquirirem valores mobiliários de companhias fechadas integrantes
de programas de privatização estaduais ou municipais;
c) ao adquirir os papéis, a CERES analisou as conveniências negociais no momento como o faz costumeiramente,
através de análises técnicas discutidas pelo Comitê Estratégico de Investimentos, não tendo condições de verificar os
negócios anteriores, preços pagos e destino dos lucros obtidos;
d) as ações foram compradas na certeza de que não estava sendo infringido qualquer dispositivo legal ou
regulamentar como pensava e agia todo o mercado;
e) estão certos de que exerceram seus misteres junto à CERES com lisura, honestidade, sem qualquer desvio de
conduta ou intenção de causar-lhe prejuízo ou com auferimento de vantagens indevidas;
f) os procedimentos adotados na compra dos papéis questionados o foram exclusivamente em termos profissionais,
sem envolvimentos marginais voltados para colhimento de vantagens ilícitas em detrimento da entidade, não havendo
como detectar qualquer ato de desonestidade capaz de macular os defendentes;
g) Raimundo Alves de Araújo afirmou ainda que a função de diretor de seguridade não lhe dava a oportunidade de
lidar com os assuntos aqui versados que dizem respeito a investimentos.
28. Anis Nacfur e Raimundo Alves de Araújo, que ocuparam e ocupam a diretoria de seguridade, apresentaram ainda
os seguintes esclarecimentos adicionais (fls. 2709 a 2711):
a) o diretor de seguridade tem como atribuição estatutária a gestão do passivo da Fundação relacionada com a
gestão da atividade-fim
b) por ser o detentor do conhecimento e das informações relacionadas às necessidades dos planos de benefícios,
participa do CEI;
c) as decisões referentes aos papéis adquiridos, ora questionados, foram consubstanciadas em análises e pareceres
técnicos devidamente fundamentados e elaborados por analistas da gerência de investimentos ligados à diretoria
financeira, com a aprovação e recomendação do gerente de investimentos e do diretor financeiro, a quem cabia
comandar e supervisionar a área de investimentos;
d) o diretor de seguridade não tem nenhum envolvimento na operacionalização dos processos de aquisição de papéis,
limitando-se sua participação, como membro do CEI, à tomada de decisão em caráter geral.
29. Máxima Factoring e Fomento Comercial Ltda., Saul Dutra Sabbá, João Nunes Ferreira Neto, Paulo Nunes Ferreira
e José Arley Lima Costa apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 2606 a 2618):
a) tanto as ações COSERN como as EMBRATEL foram alienadas, respectivamente, ao Sr. José Carvelo Xavier Júnior
e Equação Administração Investimentos Ltda., configurando-se operações privadas, não sujeitas à regulação ou
fiscalização da CVM;
b) o pagamento relativo às ações EMBRATEL não foi efetuado diretamente pela Mercobank mas emitido cheque
nominativo à Equação e por esta endossado à Máxima;
c) a Máxima também não poderia ser considerada cliente da Mercobank pois, caso tivesse alienado as ações
COSERN para a Mercobank, não poderia ter operado através da Mercobank;
d) o artigo 12 da Instrução CVM No 220/94 estabelece que as pessoas vinculadas somente podem negociar valores
mobiliários por intermédio de corretora a que estiver vinculada;
e) entretanto, o conceito de pessoa vinculada foi delegado às bolsas de valores que não abrangeu as pessoas
jurídicas, restringindo-o às pessoas físicas;
f) assim, a Máxima Factoring, não sendo uma pessoa física mas sim uma pessoa jurídica e não sendo controladora ou
20/32

controlada da Máxima, não estava adstrita a operar em mercado exclusivamente através da Corretora Máxima;
g) apenas a Instrução CVM No 382/2003 é que introduziu no conceito de pessoa vinculada também a pessoa jurídica,
além da pessoa natural;
h) mesmo sob a égide da nova Instrução que não se aplica ao caso, o relacionamento da Máxima Factoring com a
Máxima Corretora não pode ser qualificado como incurso no conceito de pessoa vinculada por não ser o
relacionamento societário entre ambas de controladora, controlada ou coligada, mas de sociedades sob controle
comum, ou seja, controladas por um mesmo grupo de sócios sem que sejam ou que fossem controladoras ou
controladas ou coligadas uma da outra.
É o Relatório.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ 2002/6738
V O T O
EMENTA:
a) Realização de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários envolvendo entidade de previdência privada e a
negociação no mercado de balcão não organizado de ações de
emissão de companhias fechadas passíveis de privatização ou
privatizadas (Instrução CVM No 8/79);
b) As sociedades corretoras não podem intermediar no
mercado de balcão não organizado ações de emissão de
companhias fechadas sem registro na CVM (art. 21, § 1o, da Lei
no 6.385/76, c.c. art. 4o, § 1o, da Lei no 6.404/76).
1. Embora tenha constado do Termo de Acusação e a intimação tenha sido feita em nome da Opção RN Corretora de
Mercadorias Ltda., cabe, inicialmente, esclarecer que a razão social correta da acusada é Opção RN Corretora de
Commodities Ltda., em nome da qual foi apresentada a defesa, cabendo nesta oportunidade fazer, portanto, a
necessária retificação.
I - Da acusação de realização de operação fraudulenta
2 . Estamos diante de mais uma fraude, dentre outras praticadas no período em que foram realizados leilões de
privatização, envolvendo entidades de previdência privada, desta feita a CERES Fundação de Seguridade Social dos
Sistemas Embrapa e Embratel, e ações de empresas fechadas do setor de energia elétrica e de telecomunicações.
3 . Para a realização das operações, ora questionadas, eram normalmente observados sempre os mesmos
procedimentos: uma vez efetuada a análise do papel pelo Comitê Estratégico de Investimentos – CEI da Fundação
CERES, a Corretora Mercobank fazia a oferta, através de carta, estabelecendo as condições, em seguida a proposta
era aprovada pelo CEI e adquiridas as ações normalmente pelo preço ofertado sem maiores questionamentos, sendo
que no mesmo dia em que ocorria a compra eram realizados negócios day-trade em nome de determinadas pessoas
e empresas que obtinham um lucro exorbitante sem qualquer desembolso, resultante da diferença do preço básico de
aquisição do papel de terceiros e a venda final à Fundação pela Mercobank.
4. Os negócios eram coordenados pela Mercobank que normalmente não só efetuava o pagamento diretamente aos
vendedores originais e emitia os cheques relativamente ao lucro aos seus beneficiários e até em nome de terceiros,
que aparentemente não guardavam qualquer relação, a pedido daqueles, como também as transferências das ações
eram feitas diretamente entre os vendedores originais e a Fundação CERES.
5 . Cabe deixar claro que as entidades de previdência privada, de fato, estavam autorizadas a adquirir ações de
companhias fechadas, mas apenas nos leilões de privatização em que era assegurada a divulgação de informações
sobre a empresa em igualdade de condições mediante a publicação de edital, os interessados eram representados
por intermediários financeiros devidamente habilitados e o preço pago resultava de um processo de leilão público com
ampla divulgação. Dessa forma, estavam completamente fora de cogitação negociações diretas e sem qualquer
transparência, como ocorreu com as operações em questão.
6. No caso, as ações de emissão da ENERGIPE foram negociadas em 27.11.97, uma semana antes do leilão de
21/32

privatização, adotando-se como parâmetro para a CERES, o preço mínimo de R$8,65 estabelecido para o leilão.
Como as ações foram adquiridas da Opção RN Corretora de Commodities a R$5,70 e vendidas a R$8,20 à Fundação,
o lucro resultante da variação de preço foi auferido inexplicavelmente por José Carvelo Xavier Júnior que, sem
qualquer investimento, obteve o lucro de R$1.150.046,00, enquanto que a Mercobank ganhou R$100.004,00.
7. Relativamente às ações de emissão da COSERN, verifica-se que parte delas foi adquirida por José Carvelo em
dezembro de 1997 e parte em maio de 1998 pelo preço de R$2,60 e todas vendidas à CERES a R$4,45, ou seja, com
uma variação de 71%, embora a empresa tivesse sido privatizada em dezembro de 1997 pelo preço de R$7,31. Antes
de serem alienadas à Fundação CERES as ações foram transferidas no mesmo dia a Leandro Porto Gadelha pelo
preço de R$3,79. Com isso, o lucro ficou assim distribuído: José Carvelo obteve o ganho de R$1.383.778,41, Leandro
Porto Gadelha R$709.331,79 e a Mercobank R$140.324,75. Cabe esclarecer que a maior parte do lucro obtido por
Leandro Gadelha, ou seja, o valor de R$582.079,00, foi repassada à Compugraphics Indústria e Comércio Ltda.,
empresa pertencente a um esquema de lavagem de dinheiro e remessa ilegal de recursos ao exterior.
8. As ações de emissão da EMBRATEL, empresa que sequer foi privatizada, nunca se tornou companhia aberta e que
menos 2% de seu capital não se encontram nas mãos do controlador, foram vendidas à Fundação CERES com uma
variação de preço de 66% entre o preço de compra e venda, tendo como beneficiárias pela realização de operações
day-trade a Equação Administração e Investimentos Ltda. que lucrou R$2.160.000,00 e a Mercobank R$240.000,00.
O cheque relativo ao lucro da Equação foi totalmente repassado à Indústria e Comércio Ramenzoni S/A, empresa
envolvida, a exemplo da Compugraphics, com lavagem de dinheiro, como consta do Relatório Final da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada pelo Senado Federal e destinada a investigar fatos envolvendo as
associações brasileiras de futebol.
9. As operações com ações ON de emissão de FURNAS, empresa que também não foi privatizada e que até hoje não
se tornou companhia aberta, foram realizadas em duas etapas. Na primeira operação, foi adquirido um lote pela
Equação em 17.07.98 e outro por Carlos Henrique Haddad em 28.08.98, ambos pelo preço de R$0,158 e vendidos à
Fundação CERES por R$0,380, registrando uma variação de 140%. Tanto o lucro obtido pela Equação no valor de
R$1.096.098,06, como o obtido por Carlos Haddad no valor de R$1.846.644,82, foi depositado em conta corrente
bancária da Compugraphics, enquanto que o lucro da Mercobank foi de R$291.360,68.
10. As ações PN de emissão de FURNAS, por sua vez, foram adquiridas em 26.08.98 por R$0,11 por Leandro
Gadelha e vendidas no mesmo dia à Fundação CERES por R$0,36 com uma variação de 227%, o que lhe propiciou o
lucro de R$3.350.760.75. A Mercobank, por sua vez, ganhou R$291.370,50. Para a liquidação financeira das
operações, a Mercobank emitiu 14 cheques em nome de Leandro Gadelha que os endossou a diversas pessoas,
dentre as quais a Compugraphics à qual foi repassado o valor de R$2.373.290,00, ou seja, cerca de 70% do lucro.
1 1 . Dessa forma, o lucro dos principais comitentes, que figuraram nos negócios day-trade, podem ser assim
resumidos:
Valores em R$
NOME
ENERGIPE
COSERN
EMBRATEL
FURNAS
TOTAL
Leandro
Gadelha

709.331,79
3.350.760,75
4.060.092,54
Equação

2.160.000,00
1.096.098,06
3.256.098,06
José Carvelo
1.150.046,00
1.383.778,41

2.533.824,41
Carlos Haddad

1.846.644,82
1.846.644,82
Mercobank
100.004,00
140.324.75
240.000,00
582.731,18
1.063.059,93
TOTAL
1.250.050,00
2.233.434,95
2.400.000,00
6.876.234,81
12.759.719,76
12. Os fatos apurados, entretanto, indicam que os maiores beneficiários das operações não foram os que figuraram
como comitentes, mas terceiros estranhos envolvidos com lavagem de dinheiro e remessa ilegal de recursos, com
destaque para a Compugraphics e a Indústria e Comércio Ramenzoni, que foram destinatárias, sem qualquer
justificativa, de 63% do lucro, ou seja, de R$8.058.111,83.
13. Ora, diante desses ganhos extraordinários, que não exigiram o investimento de um único centavo de seus
22/32

beneficiários (exceção feita a José Carvelo em relação a parte das ações de emissão da COSERN), e que, em sua
maior parte, tiveram destinação duvidosa, pouco precisa ser dito para que qualquer ser humano se convença da
impossibilidade de se obter ganhos de tal ordem de forma legítima, a não ser em negócios escusos.
14. Por se tratar de papéis de emissão de companhias fechadas que não eram admitidos à negociação em bolsa de
valores ou no mercado de balcão organizado e que, portanto, não possuíam nenhuma liquidez, é inquestionável que a
sua negociação só era possível mediante o acerto prévio entre as partes, não havendo outra forma de se promover
tais negócios. E como explicar as operações day-trade, em que às vezes até eram realizados sucessivos negócios no
mesmo dia, envolvendo valores tão elevados. Certamente as análises da Fundação CERES que precediam as ofertas
da Mercobank não surgiam por acaso.
15. Ora, se o preço final pago pela Fundação CERES podia ser considerado até bom comparado com os valores
negociados nos leilões de privatização, no caso de ENERGIPE e COSERN, dado que o preço praticado teria sido
inferior ao mínimo fixado para o leilão sem levar em conta o ágio, como tentou justificar a defesa, por que o Sr. José
Carvelo teria conseguido comprar ações COSERN em maio de 1998 pelo mesmo valor de R$2,60 pago em dezembro
de 1997 e até por R$2,00, mesmo após o leilão quando atingiram o valor de R$7,31. Esse fato, sem dúvida, é mais
que uma prova de que o preço do leilão, por envolver a venda do controle e o conseqüente direito de exploração de
uma atividade ligada ao setor de energia, nada tinha a ver com os negócios que envolviam pequenas participações
isoladas, não podendo uma operação servir de referência para a outra.
16. Para se ter uma idéia de como os negócios foram interessantes até para os vendedores originais, que se livraram
de papéis que não tinham mercado e, portanto, nenhuma liquidez, basta trazer o seguinte fato ocorrido com as ações
EMBRATEL. No caso, as ações foram adquiridas de diversos acionistas pela Máxima Factoring, a fornecedora do
papel, em operações privadas, em fevereiro de 1997 pelo preço médio de R$1,30 e vendidas em junho de 1998, ou
seja, mais de um ano depois, a R$1,50, propiciando um lucro que pode ser considerado razoável (fls.1237 e 1238).
17. Assim, mesmo abstraindo-se o fato de que as entidades de previdência privada estavam proibidas de adquirir
ações de companhias fechadas, a não ser nos leilões de privatização, lucros razoáveis até que poderiam ser
tolerados, mas, no caso, estamos diante de um verdadeiro assalto aos cofres da Fundação CERES.
18. Não há dúvida, portanto, de que as operações questionadas faziam parte de um esquema montado previamente e
tinham a nítida intenção de obter a maior vantagem patrimonial possível para as pessoas que dele participaram em
detrimento da Fundação CERES, o comprador final, que pagou um preço muito superior ao valor pelo qual as ações
poderiam ter sido adquiridas em negociações normais e que se caracterizam como fraudulentas, em infração ao item
I, conforme definido no item II, alínea "c", da Instrução CVM No 8/79, que dispõe:
"I – É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários
e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não-eqüitativas.
II – Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
...................................................................................................
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil
ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário
ou para terceiros;"
II – Da participação dos acusados nas operações consideradas fraudulentas
a) Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e seus diretores José Geraldo Sanábio e Carlos
Henrique Novaes de Brito e Silva
19. A Mercobank teve papel fundamental na viabilização das operações realizadas com a Fundação CERES, não
sendo mera cumpridora de ordens, tanto que se pode afirmar que sem a sua participação certamente os negócios
jamais teriam sido realizados.
20. Os fatos apurados revelam que a Corretora, na verdade, centralizou as operações na medida em que as ofertas à
CERES partiram dela (apenas em relação à EMBRATEL não se conseguiu cópia de proposta formal), sendo que no
caso de COSERN ela chegou até a fornecer material para análise (fls. 1697/1702), as liquidações financeiras se
concentraram nela, tanto que os cheques para o pagamento dos vendedores originais eram também de sua emissão,
23/32

bem como as liquidações físicas.
21. Portanto, não há dúvida de que todos os sucessivos negócios foram realizados de forma concatenada e não de
forma independente, até porque seria simplesmente impossível o encontro de todos os interessados sem um acerto
prévio, principalmente envolvendo valores tão elevados e no mesmo dia, em se tratando de papéis que não eram
admitidos à negociação em nenhum mercado.
22. Em sua defesa, a Mercobank e seus diretores alegam que seria um equívoco entender que as ações somente
poderiam ser adquiridas nos leilões de privatização, entendimento com o qual não concordo, pois a legislação era
suficientemente clara no sentido de que as entidades de previdência privada só podiam adquirir ações de companhias
fechadas efetivamente nos leilões de privatização. Relativamente às empresas estaduais e municipais, a Decisão
Conjunta CVM No 4 de 09.06.98 também limitou a participação dessas entidades nos respectivos leilões, não podendo
tal entendimento de forma alguma ser ampliado por se tratar de regra restritiva.
23. Com relação à afirmação de que a operação com ações EMBRATEL teria sido vantajosa para a CERES diante do
ágio de 47,22% que o leilão de privatização atingiu dois meses depois, não é verdade, pois as ações que a CERES
adquiriu não são de emissão da empresa que foi privatizada. Tanto isso não é verdade que consta às fls. 1399/1400
carta dirigida à CERES em maio de 2000 pela Embratel Participações oferecendo o preço de R$1,23 pelas mesmas
ações adquiridas por R$2,50 em junho de 1998.
24. Quanto à alegação de que o lucro não é crime, cabe apenas dizer que essa regra só é válida para operações
normais de mercado em que o lucro decorre de aplicações efetivas em que o investidor assume o risco do
investimento, não em situações como a presente em que foi obtido mediante fraude sem qualquer investimento e sem
a assunção de qualquer risco.
b) Leandro Porto Gadelha
25. Embora o Sr. Leandro Gadelha, que realizou operações day-trade com ações COSERN e FURNAS PN, tenha sido
o maior beneficiário, na verdade, não é bem isso que mostram os documentos constantes dos autos.
26. Relativamente aos negócios com ações COSERN, o que se verifica, com base na liquidação financeira, é que a
maior parte do lucro no valor de R$582.079,00 foi parar na conta de numa empresa envolvida com lavagem de
dinheiro e remessa ilegal de recursos ao exterior, a Compugraphics, enquanto que os demais valores tiveram o
seguinte destino: R$15.000,00 foram depositados em conta da esposa do Sr. Gadelha; 1 cheque no valor de
R$52.274,84 foi endossado pelo Sr. Gadelha a Oswaldo Soares Lopes Filho; e 2 cheques nos valores de R$25.000,00
e R$23.927,95 teriam sido sacados no próprio guichê do caixa.
27. O lucro obtido com ações PN de emissão de FURNAS, por sua vez, foi distribuído com a emissão de 14 cheques
em nome do Sr. Leandro e por este endossados, segundo a defesa, para remunerar aqueles que tinha com ele
participado da operação, assim distribuídos: 5 no valor R$1.883.690,00 foram depositados no BankBoston e 1 no
valor de 489.600,00 no Banco Pontual, todos em conta corrente da Compugraphics; 5 no valor de R$600.000,00 foram
depositados em conta da Rosade Comercial Importadora Ltda., empresa estabelecida em Osasco (SP) e que tem
como sócios a sociedade estrangeira Wilmar International Corp., com 99,99% das quotas, sediada em Barbados, e os
Srs. Simon Mittelmann e Justino Melo; 1 no valor de R$80.000,00 foi depositado na conta da Alcarde Representações
Comerciais S/C Ltda., com sede em Londrina (PR); 1 no valor de R$45.000,00 foi depositado em conta da ex-esposa
do Sr. Gadelha; e 1 no valor de R$16.000,00 sacado no guichê do caixa.
28. Como se vê, o mais provável é que o Sr. Gadelha tenha emprestado o seu nome para a realização das operações
que faziam parte de um esquema que tinha ramificações com empresas envolvidas, inclusive, em atividades ilícitas, já
que dele não foi exigido nenhum recurso e nenhum investimento.
29. Dessa forma, o fato de ignorar quem atuava na ponta compradora final e não ter realizado nenhuma operação
com a Fundação CERES, não tem qualquer valor, dado que sua participação fez parte de um contexto, não podendo
ser vista de forma isolada. O que importa é que sua participação em operações que visavam obter vantagem
patrimonial em detrimento da CERES se deu de forma voluntária, não podendo ignorar a ilicitude do lucro auferido,
afirme-se, sem qualquer investimento e sem qualquer risco. O lucro como afirmado em sua defesa, de fato, é da
essência do mercado e de quem dele participa, mas como resultado de aplicação de recursos e assunção de riscos
que, no caso, não estiveram presentes.
c) José Carvelo Xavier Júnior
3 0 . O Sr. José Carvelo Xavier Júnior participou da operação com ações ENERGIPE em que obteve o lucro
24/32

extraordinário de R$1.150.046,00 em negócio day-trade realizado em 27.11.97, bem como da operação com ações
COSERN, parte delas adquiridas em dezembro de 1997 a R$2,60 e parte ao mesmo preço em maio de 1998, no
mesmo dia em que foram vendidas à Fundação CERES, tendo obtido nessa oportunidade o lucro extraordinário de
R$1.383.778,41.
31. Apesar de ter mantido um lote das ações COSERN em sua carteira de dezembro de 1997 a maio de 1998,
embora a intenção, confessada em sua defesa, fosse, ao adquiri-las, de vendê-las imediatamente, uma vez que não
tinha o hábito de operar no mercado de balcão e não queria correr o risco de permanecer com elas, os ganhos obtidos
pelo Sr. José Carvelo também resultaram de operações que, em sua maioria, não exigiram nenhum investimento, o
que não pode ser considerado um ganho normal e legítimo. É simplesmente inconcebível que alguém que não tinha o
hábito de negociar no mercado de balcão concorde em participar de negócios envolvendo papéis sem nenhuma
liquidez, altamente lucrativos, sem precisar dispor de qualquer recurso, e acredite ainda que esses ganhos eram
legais. Ninguém pode ignorar que tamanha vantagem não é oferecida e obtida em nenhuma operação lícita em
qualquer mercado, principalmente no mercado de capitais.
32. No caso, ainda que se tenha tomado por base o preço mínimo do leilão de privatização para oferecer as ações à
CERES, esse parâmetro não pode ser aceito para validar a operação, como ficou evidente com as ações COSERN
que, embora tenham alcançado o preço máximo de R$7,31 no leilão em dezembro de 1997, continuaram a ser
negociadas a R$2,60 e até a R$2,00 em maio de 1998, ficando claro que o preço do leilão só era válido para a
privatização que envolvia o controle e a concessão de exploração de serviço público e não para negociação de
pequenos lotes. Afirmar, portanto, que as operações foram lucrativas para a CERES por terem sido realizadas a
preços inferiores ao mínimo fixado para os leilões que tiveram ágio não tem qualquer fundamento e respaldo nos fatos.
33. Quanto à alegação da defesa no sentido de que a acusação teria ido além das operações realizadas com ações
ENERGIPE e COSERN, trazendo outros fatos e informações a respeito do acusado, concordo com a defesa que, de
fato, isso ocorreu, mas não ao ponto de causar a sua nulidade. Vale a pena lembrar que o julgador não está vinculado
à acusação de modo que saberá, ao fazer o seu juízo, ater-se às operações aqui questionadas.
34. Relativamente ao questionamento da inexistência dos elementos necessários para a caracterização da fraude,
parece-me óbvio que, no caso, o simples fato de aceitar em participar de operações dessa natureza já é suficiente
para caracterizar a ilicitude, tal o absurdo do seu resultado. Para isso ele teria que ser um predestinado ou ser
detentor de "dons divinatórios", expressão utilizada pelo Diretor Wladimir Castelo Branco ao julgar o Inquérito
Administrativo CVM No TA SP 2002/0397 em 18.12.2003 envolvendo questão semelhante, o que não me parece seja
o caso.
d) Equação Administração e Investimentos Ltda. e seus diretores Cláudio de Carvalho Marouvo, George
Soares Solon de Fontes, Carlos Alberto Villafuerte Oyolla e Francisco César Alves de Azevedo
35. A Equação, empresa cujo capital era de apenas R$30.000,00 e que foi desativada em meados de 1999, participou
de operação day-trade com ações EMBRATEL, em que obteve o ganho de R$2.160.000,00 que foi repassado à
Indústria de Papel Ramenzoni S/A, e com FURNAS em que lucrou R$1.096.098,06, valor que foi depositado em conta
da Compugraphics.
36. Em sua defesa, os acusados confessam que a Equação, na verdade, teria atuado como comissária mercantil a
mando da Mercobank com a finalidade de adquirir as ações a um preço mais baixo do que seria obtido pela própria
Mercobank, bem como admitem que não tinham dinheiro para efetuar o pagamento aos proprietários das ações e que
os cheques foram endossados e devolvidos à própria Mercobank, deixando claro, mais uma vez, o grau de
envolvimento dessa Corretora. Afirmam ainda que não tinham conhecimento sobre o destino final das ações
adquiridas.
37. Apesar das evidências de que a Equação não foi a beneficiária do lucro obtido em seu nome, parece-me que a
mesma não agiu corretamente ao aceitar participar de operação que se revelou irregular, ainda que a título de
comissária mercantil, o que possibilitou com a utilização do seu nome realizar a operação e viabilizar o envio de
recursos para empresas envolvidas com a lavagem de dinheiro, ocultando o verdadeiro beneficiário. Assim, ainda que
seja legítima a atuação como comissária mercantil, cabia aos acusados certificar-se de que se tratava de negócio
lícito, devendo por isso ser responsabilizados.
38. Em relação aos diretores, entendo que devem ser responsabilizados apenas os Srs. Cláudio Marouvo e George
Soares que comprovadamente participaram das operações, endossando, inclusive, os cheques, uma vez que os
demais Srs. Carlos Alberto Villafuerte Oyolla e Francisco César Alves de Azevedo não só negam qualquer
participação nas operações como também afirmam que as desconheciam, o que me parece razoável diante do fato de
os recursos não terem ingressado na empresa e da ausência de qualquer prova nos autos contra eles.
25/32

e) Carlos Henrique Haddad
39. O Sr. Carlos Haddad foi acusado por ter participado de negócios day-trade com ações de emissão de FURNAS
em que obteve o lucro de R$1.846.644,82 que foi depositado no Banco Pontual em conta pertencente à
Compugraphics. Ocorre que, como as operações foram realizadas em 17 e 28.07.98, foram emitidos dois cheques,
cujos endossos (fls. 1543 e 1545) não só eram diferentes como nenhum deles conferia com as assinaturas do Sr.
Haddad (fls. 1798 e 1799).
40. Embora o Sr. Haddad tenha sempre negado a sua participação nas operações, o que parece evidente diante do
destino dado aos cheques, e, ao que tudo indica, o seu nome ter sido de fato usado indevidamente, não ficou muito
bem esclarecido se pela Equação para a qual afirma ter assinado vários documentos com a finalidade de receber
orientação para a aplicação em ações e indicar clientes ou se pela Mercobank que lhe solicitara documentos para a
atualização de cadastro.
41. Contudo, tendo em vista que o acusado não obteve aparentemente nenhum proveito com os negócios irregulares,
entendo que não há nos autos elementos suficientes para responsabilizá-lo.
f) Opção RN Corretora de Commodities Ltda. e seu diretor Roberto Neves Rodrigues
42. A participação da Opção RN se deu através da venda de ações ENERGIPE e de ações COSERN, na condição de
vendedora original, enquanto que o Sr. Roberto obteve o lucro de R$79.787,50, relativamente à compra ao preço de
R$2,25 e venda a R$2,51 de 306.000,00 ações COSERN em dezembro de 1997, valor que não pode ser considerado
extraordinário.
43. Embora o Sr. Roberto já tenha sido punido no Inquérito Administrativo CVM No TA SP 2002/0397, julgado em
18.12.2003, por ter participado de negócio em tudo semelhante aos aqui tratados e até mantivesse relações estreitas
com a Mercobank, tanto que em julho de 1999 passou a dela fazer parte como diretor, no presente caso não me
parece que ele tenha obtido vantagem indevida. Além de a operação de que participou ter sido realizada bem antes
de a Fundação CERES adquirir o papel em maio de 1998 e o preço praticado (R$2,51) ficar abaixo do preço de
R$2,60, patamar adotado para a transferência à Fundação CERES, o lucro por ele obtido não pode ser considerado
fraudulento.
44. Por sua vez, a Opção atuou apenas como fornecedora original do papel, a exemplo de outros investidores que
também não foram indiciados, tendo, inclusive, vendido um pequeno lote de ações COSERN a R$2,00 à Mercobank
que no mesmo dia o vendeu à CERES a R$4,45 e ficou com todo o lucro.
45. Assim, apesar de reconhecer que a intimação foi além da decisão do Colegiado que limitou a acusação à
realização de operação fraudulenta, não incluindo a prática não eqüitativa como proposto no Termo de Acusação,
entendo que não há razões para a incriminação dos acusados.
g) Marcelo José Predis dos Santos
46. O Sr. Marcelo foi indiciado unicamente pela compra em dezembro de 1997 de um lote de ações COSERN a
R$2,51 de Roberto Neves Rodrigues e pela venda à Mercobank a R$2,58, quando obteve o lucro de R$21.481,25.
47. Embora não tenha ficado muito bem esclarecido o motivo de sua participação nesse negócio, parece-me que não
há razão para reconhecer o envolvimento do acusado na fraude, uma vez que essas ações foram por ele vendidas a
preço inferior a R$2,60, valor básico a partir do qual as ações foram vendidas em maio de 1998 a R$4,45 à Fundação
CERES.
h) Anis Nacfur, Eduardo Paulo de Moraes Sarmento, Henrique Domingues Neto, João Batista Dias, Márcio
Antônio Martins, Naira Lee Wanderley Paiva Nascimento e Raimundo Alves de Araújo, ex-membros do Comitê
Estratégico de Investimentos da Fundação CERES
48. As operações tratadas no presente inquérito demonstram claramente por que as entidades de previdência privada
estão proibidas de atuar fora das bolsas de valores ou do mercado de balcão organizado. Isto porque as negociações
diretas e realizadas sem qualquer transparência sempre dão margem a questionamentos sobre as condições dos
negócios e eventuais favorecimentos, principalmente quando do outro lado atuam pessoas nem sempre bem
intencionadas.
49. No caso, não há qualquer dúvida de que houve, no mínimo, precipitação dos administradores da Fundação
CERES em adquirir fora dos leilões ações de empresas fechadas que figuravam, ou sequer chegaram a figurar, em
programas de desestatização.
26/32

50. Ainda que o entendimento que circulava no mercado à época, segundo a defesa, fosse no sentido de que as
ações podiam ser compradas desde que houvesse a presença de um intermediário financeiro, como no caso a
Mercobank, a verdade é que a legislação proibia a atuação das entidades de previdência privada fora do âmbito dos
leilões, pois a presença de intermediário financeiro, ficou mais do que evidente no presente caso, não era suficiente
para garantir a licitude das operações.
51. Ficou também claro, no presente inquérito, que os preços praticados fora dos leilões eram outros e nunca
poderiam ter sido utilizados como parâmetro, o que deu margem aos ganhos absurdos e sem qualquer razão de
ordem econômica às contrapartes. Essa avaliação ficou evidente com as ações COSERN que, apesar de terem
registrado ágio de 73,61% no leilão, continuaram sendo negociadas a R$2,60 e até a R$2,00, cerca de cinco meses
depois. Esse preço, entretanto, só não era válido para a CERES e outras entidades de previdência privada.
52. Assim, embora tenha sido reconhecido que as análises que precederam à compra dos papéis continham falhas e
até erros de avaliação, entendo que não existem nos autos elementos suficientes que permitam concluir que os
administradores da CERES tenham agido com fraude. De qualquer modo, a sua participação, no caso, deve ser
melhor avaliada pela SPC, a quem cabe efetivamente analisar a atuação.
III – As demais acusações formuladas à Mercobank S/A e a seus diretores José Geraldo Sanábio e Carlos
Henrique Novaes de Brito e Silva
a) De intermediação irregular de ações de companhia fechada no mercado de balcão não organizado –
infração ao parágrafo 1o do artigo 21 da Lei no 6.385/76, combinado com o artigo 4o, parágrafo único, da Lei no
6.404/76
53. Não há dúvida de que a Fundação CERES só adquiriu as ações de empresas fechadas devido à presença da
Mercobank. Pouco importa se a Mercobank, para remunerar sua atuação na intermediação das operações ao invés
de cobrar corretagem, preferiu realizar negócios de compra e venda com spread.
54. A verdade é que somente as ações de emissão de companhias abertas podem ser negociadas no mercado de
balcão, conforme estabelecem os dispositivos abaixo transcritos:
- Lei n 6.385/76
"Art. 21 - ...................................................................................
§ 1o - Somente os valores mobiliários emitidos por companhia registrada nos termos deste
artigo podem ser negociados na bolsa e no mercado de balcão."
- Lei no 6.404/76
"Art. 4o - Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores
mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação em bolsa ou no
mercado de balcão.
Parágrafo único – Somente os valores mobiliários de companhia registrada na Comissão
de Valores Mobiliários podem ser distribuídos no mercado e negociados em bolsa ou no
mercado de balcão."
55. Dessa forma, ao realizar negócios no mercado de balcão não organizado com ações de empresas não registradas
na CVM, viabilizando a sua compra pela Fundação CERES e dando às operações o cunho de uma negociação no
mercado e pública, a Mercobank o fez infringindo os referidos dispositivos.
b) De inobservância do princípio da probidade, da integridade do mercado e da prevenção de conflitos de
interesse – infração aos itens I e IV do artigo 1o da Instrução CVM No 220/94
56. Ainda que tenha ficado patente que os indiciados não agiram com probidade na condução dos negócios no melhor
interesse da Fundação CERES, sua cliente, mas, ao contrário, tenham participado ativamente da fraude que restou
caracterizada, há que se reconhecer a impossibilidade de se aplicar qualquer penalidade às sociedades corretoras
com base no artigo 1o da Instrução CVM No 220/94, uma vez seu comando era dirigido às bolsas de valores, conforme
tem decidido reiteradamente o Colegiado.
57. Cabe esclarecer, contudo, que essa situação foi corrigida pelo disposto no parágrafo 3o do artigo 3o da Instrução
CVM No 387/2002 que revogou a 220/94.
27/32

58. Diante disso, em que pese a reprovável conduta dos indiciados, deixo de aplicar-lhes qualquer penalidade.
c) De realização de operações para clientes não cadastrados – infração ao artigo 3o da Instrução CVM No
220/94
59. Restou evidenciado nos autos que, embora a Mercobank tenha efetuado o pagamento aos vendedores originais
dos papéis a pedido dos compradores, eles não possuíam ficha cadastral por não serem seus clientes.
60. Por esse motivo, acato as razões de defesa.
d) De inexistência de registro em conta corrente de operações realizadas por clientes – infração ao artigo 14
da Resolução CMN No 1655/89
61. Da mesma forma, cabe reconhecer que não houve o registro das operações em conta corrente porque as mesmas
não tiveram formalmente a participação da Mercobank, razão pela qual não é possível acolher a acusação.
e) De ter a Mercobank realizado operação através da Máxima Factoring Fomento Mercantil Ltda., que pertencia
ao grupo da qual fazia parte a Máxima CCVM Ltda.– infração ao artigo 12 da Instrução CVM No 220/94
62. Em sua defesa a Mercobank alegou que não realizou nenhuma operação com a Máxima Factoring e que mesmo
que a tivesse realizado quem responderia pela irregularidade seria o diretor da Corretora Máxima à qual ela seria
vinculada e não o diretor da Mercobank.
63. De fato, verifica-se que a Máxima Factoring não realizou nenhuma operação diretamente com a Mercobank, de
modo que, sem entrar na discussão se a responsabilidade seria ou não do diretor da Corretora Máxima, não há como
aplicar-se, no caso, tal dispositivo.
IV – Da acusação formulada à Máxima Factoring e Fomento Comercial Ltda. e seus sócios Saul Dutra Sabbá,
José Arley Lima Costa, Pedro Paulo Nunes Ferreira e João Nunes Ferreira Neto
64. A Máxima Factoring foi indiciada por ter atuado por intermédio da Mercobank e não da Máxima Corretora à qual
fazia parte. Ocorre que, no esquema adotado, embora tenha sido a vendedora original de ações COSERN e
EMBRATEL, a Máxima Factoring, de fato, não realizou nenhum negócio direto com a Mercobank.
65. Dessa forma, como a acusada não atuou como cliente da Mercobank, independentemente de a Máxima Factoring
ser ou não vinculada à Corretora Máxima, por não ser o relacionamento societário entre ambas de controladora,
controlada ou coligada como alegado pela defesa, mas de sociedades sob controle comum, ou seja, controladas por
um mesmo grupo de sócios sem que sejam ou que fossem controladoras ou controladas ou coligadas uma da outra,
não ficou, a meu ver, caracterizada a infração.
V - Conclusão
66. Ante o exposto, proponho:
I - a aplicação das seguintes penalidades:
a) por infração ao item I, conforme conceituado na alínea "c" do item II, ambos da Instrução CVM No 8/79:
a.1) à Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários a pena de proibição temporária pelo prazo de 5 anos
de atuar, direta ou indiretamente, no mercado de valores mobiliários, prevista no inciso VIII do artigo 11 da Lei no
6.385/76;
a.2) a José Geraldo Sanábio a pena de multa de R$500.000,00, prevista no inciso II, c.c. o parágrafo 1o, inciso I, do
artigo 11 da Lei no 6.385/76;
a.3) a Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva a pena de multa de R$500.000,00, prevista no inciso II, c.c. o parágrafo
1o, inciso I, do artigo 11 da Lei no 6.385/76 ;
a.4) a José Carvelo Xavier Júnior a pena de multa de R$1.787.843,16, equivalente a 100% das operações day-trade,
consideradas irregulares, prevista no inciso II, c.c. o parágrafo 1o, inciso III, do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
a.5) a Leandro Porto Gadelha a pena de multa de R$60.000,00, prevista no inciso II, c.c. o parágrafo 1o, inciso I, do
artigo 11 da Lei no 6.385/76;
a.6) à Equação Administração e Investimentos Ltda. a pena de proibição temporária pelo prazo de 5 anos de atuar,
28/32

direta ou indiretamente, no mercado de valores mobiliários, prevista nos incisos VII e VIII do artigo 11 da Lei no
6.385/76;
a.7) a George Sólon de Pontes a pena de inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício do cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras
entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, prevista no inciso III do
artigo 11 da Lei no 6.385/76;
a.8) a Cláudio de Carvalho Marouvo a pena de inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício do cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras
entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, prevista no inciso III do
artigo 11 da Lei no 6.385/76;
b) por infração ao artigo 21, parágrafo 1o, da Lei no 6.385/76, combinado com o artigo 4o, parágrafo 1o, da Lei no
6.404/76, à Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários a pena de multa de R$1.275.971,97,
equivalente a 10% do valor total das operações consideradas irregulares, e a seus diretores José Geraldo Sanábio e
Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva a pena de multa individual de R$500.000,00, previstas no inciso II do artigo
11 da Lei no 6.385/76;
II – a absolvição dos seguintes indiciados:
a.1) Opção RN Corretora de Commodities Ltda. e seu diretor Roberto Neves Rodrigues;
a.2) Carlos Henrique Haddad;
a.3) Marcelo José Predis dos Santos;
a.4) Francisco César Alves de Azevedo e Carlos Alberto Villafuerte Oyolla, diretores da Equação Administração e
Investimentos Ltda.;
a.5) Anis Nacfur, Eduardo Paulo de Moraes Sarmento, Henrique Domingues Neto, João Batista Dias, Márcio Antônio
Martins, Naira Lee Wanderley Paiva Nascimento e Raimundo Alves de Araújo, ex-membros do Comitê Estratégico de
Investimentos da Fundação CERES;
a.6) Máxima Factoring Fomento Mercantil Ltda. e seus diretores Saul Dutra Sabbá, José Arley Lima Costa, Pedro
Paulo Nunes Ferreira e João Nunes Ferreira Neto;
a.7) Mercobank S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e seus diretores José Geraldo Sanábio e Carlos
Henrique Novaes de Brito e Silva, das demais acusações a eles formuladas.
67. Proponho ainda que sejam informados da presente decisão o Ministério Público Federal, a Secretaria de
Previdência Complementar e o COAF.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 08 de julho de 2004.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA

Voto proferido pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
na Sessão de Julgamento do dia 08/07/2004:

Senhor Presidente, acompanho a proposta de penalidade da Diretora-relatora para José Geraldo Sanabio, Carlos
Henrique Novaes de Brito e Silva e José Carvelo Xavier Júnior, de acordo com os 100% do ganho nas operações day-
trade pelo lucro auferido.
Para Leandro Porto Gadelha acompanho a pena proposta pela diretora-relatora, com base nesse novo
enquadramento que acabamos de discutir.
29/32

Com relação ao item "d", também acompanho o voto pela condenação proposta, bem como acompanho as demais
absolvições.
No entanto, divirjo da condenação proposta para a Mercobank e para a Equação; sendo que, para a Mercobank,
proponho a multa máxima no valor de R$ 500.000,00, que é a multa máxima prevista na Lei no 6385/76, não só por
entender legal como também por entender que é a melhor apenação no caso, pelas razões já expostas.
Senhor Presidente, com relação à Equação Administração e Investimentos Ltda. e aos seus diretores Cláudio de
Carvalho Marouvo, George Soares Solon de Pontes, Carlos Alberto Villafuerte Oyola e Francisco César Alves de
Azevedo, a não ser que a diretora-relatora tenha algum argumento adicional, eu absolveria essas pessoas porque,
conforme está dito na defesa, eles participaram, ou melhor, a Equação participou, na qualidade de comissária
mercantil por, como todos nós sabemos, atuar em nome próprio por conta de terceiros, cuja finalidade está prevista
em lei, desde o nosso Código Comercial, de 1850. Uma das razões dessa estrutura é não ter interesse em
demonstrar quem é o real adquirente das ações, coisa que, aliás, o próprio Sistema de Bolsa de Valores faz
tradicionalmente: não se sabe quem são os clientes da contraparte; só se sabe que a contraparte é sempre uma
corretora. Uma das razões está em não saber, afinal, quem é a contraparte final, embora a CVM, naturalmente, saiba.
Então, a operação, a rigor, é típica, usual e prevista. A meu ver, para apená-los (porque aqui está se tratando de
Instrução CVM no 8, se eu bem me recordo), seria de se exigir que se tivessem conhecimento de que a operação era
ilícita, que a operação era irregular. Não há nenhuma prova no sentido de que eles, de antemão, já soubessem que a
operação era irregular, de fato, é verossímil que alguém pode ter contratado ("o senhor vai lá e compra em seu nome
essas ações em que tenho interesse") e, depois de fechado o negócio, recebe a comissão dele e, de lá em diante, ele
não precisa (a meu ver o comissário não é obrigado, principalmente para fins de condenação nos termos da Instrução
no 08/79) saber o que o comitente vai fazer com as ações, ou seja, para quem vai vender, ou por que não quer
aparecer diretamente.
Então, senhor presidente, penso que, para os fins da Instrução no 08/79, precisariam estar comprovados os
argumentos do voto da diretora-relatora, ou seja, estar claro, comprovado, que a Equação sabia que era parte de uma
operação irregular. Não se pode simplesmente alegar que a Equação não teria agido corretamente ao aceitar
participar de uma operação que se revelou irregular, digo, se revelou posteriormente irregular. Naquele momento, para
o comissário não havia nenhuma irregularidade. Por essas razões, senhor presidente, eu absolveria essas pessoas.
Uma última ressalva, senhor Presidente, é que, embora eu concorde com as condenações propostas, faço só uma
consideração adicional com relação à questão dos ganhos, pois não me parece que o tamanho do ganho
necessariamente represente, ou caracterize, a irregularidade da operação, principalmente num mercado volátil como o
nosso. Naturalmente, as operações day-trade se caracterizam por operações onde há ganho , muitas vezes sem
aplicação de recursos, muito embora exista, naturalmente, um risco de você ganhar ou perder, mas, o valor principal
das operações normalmente não é o importante, mas sim a oscilação. Então, se há ganho na operação day-trade, ele
ocorre sem que se faça, naquele momento, qualquer investimento de recursos financeiros, todavia houve assunção do
risco, mas eu entendo que, no voto da diretora-relatora, que, certamente, examinou os autos muito melhor do que eu,
está comprovado que as operações foram coonestadas, estavam encadeadas, foram todas previamente organizadas.
Aí sim, esse é o ponto importante, a meu ver, para caracterizar a infração à Instrução CVM no 8/79.
Obrigado, Senhor Presidente, é desta forma que eu voto.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do dia 08/07/2004
Senhor Presidente, eu também acompanho parcialmente o voto da Diretora-Relatora no sentido de apenar, incluindo a
Mercobank Corretora, atual Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda., com a multa pecuniária de
R$ 500.000,00, uma vez que ela já não mais integra o Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários.
Do mesmo modo, não restou clara a participação efetiva da Equação e de seus sócios na operação fraudulenta
imputada aos demais acusados. Por isso, eu também voto pela absolvição da Equação e de seus sócios, mantendo
as demais penas e absolvições da Diretora-Relatora.
Eli Loria
DIRETOR
30/32

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 08/07/2004:
Senhor Presidente, antes de proferir o meu voto, eu queria fazer uma observação acerca da defesa da Mercobank e
de seus diretores, tanto na defesa escrita quanto na sustentação oral. Eu entendo de forma diferente, porque, como
bem lançado no voto da Diretora Norma Parente, ela já faz menção a que o § 1o do art. 21 da Lei no 6.385/76 dispõe
que somente os valores mobiliários emitidos por companhia aberta podem ser negociados na Bolsa e no Mercado de
Balcão. Posteriormente, com a Lei no 10.303/2001, que deu nova redação à Lei no 6.404/76, o §1o do art. 4o corrobora
esse entendimento quando fala que "somente os valores mobiliários de emissão de companhias abertas podem ser
negociados no mercado de valores mobiliários". Obviamente, essa operação foi feita nesse mercado para viabilizar a
venda para a entidade fechada de previdência privada, no caso, a Ceres, por força de um regulamento da Secretaria
de Previdência Complementar, que veda a aquisição de títulos fora do mercado de balcão. Então, esse ponto é muito
importante porque foi a viabilização da Corretora que possibilitou que essas operações fossem realizadas. Com
relação ao voto, eu o acompanho e divirjo basicamente apenas em relação à questão das penas.
No caso da Mercobank, (eu entendo, pelo que já foi exposto, que ela está afastada do mercado de valores mobiliários)
proponho uma multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00. Para a Equação, entendo que ela deve ser penalizada
com uma multa pecuniária de R$ 100.000,00, e seus dois diretores, senhores George Soares Solon de Pontes e
Cláudio de Carvalho Marouvo, com uma multa individual de R$ 50.000,00.
É esse o meu voto, Senhor Presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade
1. Divirjo em alguns pontos dos fundamentos e das penalidades determinadas pela Diretora Relatora Norma
Parente e acompanho, integralmente, todas as observações feitas pelo Diretor Luiz Antônio de Sampaio
Campos, com alguns comentários adicionais.
2. Do ponto de vista dos ilícitos praticados em mercado de capitais, parece-me que o aspecto central e comum a
todas as operações descritas nestes autos é o de que corretora de valores Mercobank, agente contratado pela
Fundação Ceres para adquirir em mercado as ações que seu Comitê Estratégico de Investimentos deliberara
comprar, não repassou a seu cliente as vantagens que obteve ao executar as ordens que lhe foram dadas.
3. A meu juízo, é indiferente se o preço de aquisição das ações foi caro ou barato, acima ou abaixo da cotação de
mercado, maior ou menor que o valor mínimo estipulado nos leilões de privatização, tampouco se tais ações
afinal valem ou não o que foi pago por elas. Tais elementos são irrelevantes diante do fato de que o
intermediário contratado pelo cliente para comprar-lhe as ações, vendeu-lhe tais ações por um preço superior
ao pago, e também muito maior ao que o próprio cliente teria conseguido obter caso fizesse diretamente as
aquisições. Este, sim, parece-me o grande ilícito aqui.
4. Além disso, não me parece correta a apreciação havida da participação, no caso destes autos, da empresa
Equação Administração e Investimentos Ltda. ("Equação") e de seus Diretores Cláudio de Carvalho Marouvo e
George Soares Solon de Fontes. Segundo se apurou, a Equação atuou a mando da Mercobank S/A Corretora
de Títulos e Valores Mobiliários ("Mercobank"), como sua comissária mercantil, na operação day-trade com
ações da Embratel e de Furnas que resultou em lucros repassados respectivamente à Indústria de Papel
Ramenzoni S/A e à Compugraphics Indústria e Comércio Ltda.
5. Não me parece que a interposição de comissário mercantil como intermediário em uma operação de aquisição
de valores mobiliários possa ser considerada, por si só, um indício de conduta equivocada. O voto da Diretora
Relatora supõe que tal interposição ocorreu para lesar o cliente, mas, a meu sentir, meras suposições são
insuficientes para, isoladamente, fundamentar julgamentos conclusivos.
6. Na seara das suposições poder-se-ía, por exemplo, entender que a interposição de comissário mercantil
poderia indicar que a intenção do comitente foi, na verdade, a de adquirir um bem por um preço mais barato do
que o que seria praticado caso ele, comitente, figurasse ostensiva e diretamente na ponta compradora. Ao
interpor a Equação como comissário mercantil das operações, a Mercobank ocultou-se, e, ao se ocultar,
teoricamente, poderia lograr adquirir os valores mobiliários por um valor menor, no interesse de seu cliente. Ao
menos nesta situação, e por este fato isoladamente considerado, parece-me que não se pode acusar a
Mercobank de ter agido contrariamente ao interesse de seu cliente.
31/32

7. Se, posteriormente, a Mercobank não repassou a seu cliente, Fundação Ceres, as vantagens econômicas que
obteve com a interposição da Equação, isto é algo que se deve considerar para efeitos de imposição de
penalidade à própria Mercobank. Mas não há como se condenar a Equação e seus sócios, em cujo favor
acrescento ainda não haver evidências de que tenham se beneficiado dos lucros obtidos em seu nome.
8. Por essas razões, acompanho o Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos no seu entendimento de votar pela
imposição das seguintes penalidades:
a. à Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. (atual denominação da Mercobank S/A
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários), multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
b. a José Geraldo Sanabio e Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva, a pena de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais);
c. a José Carvelo Xavier Júnior, a pena pecuniária que corresponder ao resultado por ele obtido nas
operações day-trade consideradas irregulares no voto da Diretora Relatora;
d. a Leandro Porto Gadelha, a pena de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com base no inciso II, da Lei
6.385/76 e, considerando, na sua fixação, o disposto no inciso I do §1o do mesmo artigo;
e. a Mercobank, a pena de multa de R$ 1.275.000,00 (hum milhão duzentos e setenta e cinco mil reais),
equivalente a 10% (dez por cento) do total das operações consideradas irregulares em que esteve
envolvida, e a seus Diretores, José Geraldo Sanabio e Carlos Henrique Novaes de Brito e Silva, a pena
individual de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao art. 21, § 1o, da Lei no 6.385/75; e
f. Voto pela absolvição da Equação Administração e Investimentos Ltda, de Jorge Sólon de Pontes e de
Cláudio de Carvalho Marouvo. Acompanho, ainda, as demais conclusões por absolvições contidas no
voto da Diretora Relatora.
Rio de Janeiro, 08 de julho de 2004.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
32/32